Tribunal: CARF
Processo: 11060.722114/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722114/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.646 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
MARGARETH MARIA PINTO HERTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, observado os
comandos legais atinentes à matéria, não cabe se cogitar em nulidade do
lançamento.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE
PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas por oportunidade da Impugnação, sob pena
de serem abarcadas pelo instituto da preclusão processual.
DO ATO DE PROVAR
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica
entre os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação
lógica estabelecida entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada
de documentos aos autos não é suficiente para demonstrar um fato probante.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO.INVESTIMENTOS.
Consideram-se despesas de custeio e investimentos aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionadas
com a natureza da atividade exercida e comprovados com documentação hábil
e idônea.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Constitui omissão de receitas da atividade rural a não apropriação, no livro
caixa, dos valores obtidos por meio de liquidação de CPR com entrega dos
produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722114/2011-87
Fl. 11030
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações relativas ao ano-calendário de 2008; e na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para considerar como omissão de receita da
atividade rural os montantes: de R$ 324.817,70 para o ano-calendário de 2006 e R$ 275.387,16
para o ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Sonia de
Queiroz Accioly e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas .
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 10.417 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre (fls. 10.387 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação à constituição de crédito
tributário, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos da atividade rural e glosa de
despesas da atividade rural nos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra a contribuinte foi lavrado auto de infração referente a Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dos anos-calendário 2006 a 2008, no qual foi apurado o crédito tributário
de R$ 1.413.208,93, nele compreendido imposto, multa de ofício e juros de mora, em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos da atividade rural e glosa de
despesas da atividade rural, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Com relação à infração de omissão de rendimentos da atividade rural foi aplicada a
multa qualificada de 150%.
Tempestivamente, a interessada apresenta a impugnação da exigência.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Improcedência da glosa das despesas
Através da juntada das cópias dos documentos que compõem o ANEXO 1, comprova
parcialmente os custos/despesas que foram declarados, mas que, por falha nos controles
burocráticos, não foram escriturados (R$371.195,53).
Está revisando o enorme volume de documentos que estava em poder das autuantes e
lhe foi devolvido há poucos dias. Por tais motivos, e apoiado nos princípios da verdade
real e do direito à ampla defesa, protesta pela juntada posterior de outras provas.
A não-escrituração de tais dispêndios no livro Caixa, não autoriza a autoridade
lançadora desconhecê-los e/ou deixar de computá-los (deduzi-los) na apuração da base
tributável da atividade rural.
Inexistência de omissão de receita da atividade rural
Fl. 11031
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Inexistência da omissão de receita apurada à vista de “divergências de receitas” e
da “falta de emissão de notas fiscais de venda”
Em síntese, esta parcela da autuação está assentada em dois fatos distintos.
1. Na alegada existência de 'Divergências de receitas nos anos-calendário de 2006 a
2008", detectadas mediante o confronto entre os somatórios anuais das Notas Fiscais de
Produtor e das receitas reconhecidas nos livros Caixa (apurados a maior pelas Agentes
Fiscais), e os montantes registrados nos livros Caixa (escriturados a menor pela
parceria), divergências estas que são demonstradas na planilha '''Receita apuradas - AC
2006 a 2008.
2. Na alegada "Falta de emissão de notas fiscais de venda e registro no livro Caixa”, no
ano-calendário de 2008, do montante de R$ 406.153,18, relacionado ao recebimento de
valores referentes a anteriores entregas (depósitos) de soja às cooperativas "Agropan" e
"Cotrisul".
Divergência de receitas
A insubsistência do raciocínio desenvolvido, ou seja, dos critérios de confrontação
adotados pela fiscalização, é demonstrada nos subitens seguintes, cujos argumentos são
instruídos pelos documentos que compõem o ANEXO 2 e SUBANEXOS.
Foi adotado um critério de confrontação errôneo na apuração das divergências de
receitas.
Isto porque a conferência não deve ser feita entre os montantes apurados pela
fiscalização e os escriturados pelo contribuinte. Deve ser feita entre os montantes
apurados pela fiscalização, e os montantes declarados pelo contribuinte.
A infundada conclusão de que determinadas receitas reconhecidas em livro caixa
representam outras espécies de receitas tributáveis
Conforme relatório da fiscalização foram tributadas como outras espécies de
rendimentos tributáveis as denominadas Receitas escrituradas em livro caixa a cujos
documentos a fiscalização não teve acesso.
Tal procedimento não pode prosperar pois:
1. A fiscalização teve acesso a todos os registros e documentos solicitados.
2. Representa uma mera ilação das autuantes, observado que a não entrega de um
número mínimo de Notas Fiscais de Produtor restou coberto pelos montantes declarados
a maior que os escriturados.
3. o procedimento que se impunha na quantificação do valor tributável, seria o de
promover o arbitramento do seu valor médio de acordo com os critérios fixados na
legislação e o princípio do devido processo legal.
A falta de análise dos rendimentos declarados em anos anteriores
O volume e a natureza dos fatos e documentos auditados impunha às autuantes a leitura
de uma averiguação cronologicamente mais ampla, não isolada por período.
Principalmente no sentido de averiguar se determinadas operações foram objeto de
tributação em anos anteriores aos considerados.
Na planilha que compõe o SUBANEXO 2.1 é demonstrada a tributação antecipada de
diversas operações, assim resumidas cronologicamente.
Os valores de R$ 105.542,00 (ano 2006), R$ 720.000,00 (ano 2007) e R$480.000 (ano
2008) estão embutidos no montante declarado, em operações efetuadas com a empresa
"PanFácil”, desautorizando as autuantes consignar tais quantias com sinal negativo na
planilha por elas confeccionada, nem sua tributação no ano posterior, pelas notas de
simples remessa.
Em face do elevado volume de documentos, não concluiu a revisão das operações,
motivo pelo qual, sendo o caso, protesta pela juntada posterior.
A falta de análise dos rendimentos declarados em anos posteriores
Fl. 11032
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

O volume e a natureza dos fatos e documentos auditados impunha às autuantes a feitura
de uma averiguação cronologicamente mais ampla, não isolada por período.
Principalmente no sentido de averiguar se determinadas operações foram objeto de
tributação em anos posteriores aos considerados
Na tributação postergada, segundo determina o PN-CST n° 02/96, descabe o
lançamento de imposto (no caso, IRPF), mas apenas da multa e dos juros de mora
referentes ao tempo da postergação.
Na planilha que compõe o SUBANEXO 2.2, é demonstrada a tributação postergada de
diversas operações, assim resumida cronologicamente.
1. Ano-calendário de 2006: Em trabalho de levantamento.
2. Ano-calendário de 2007:Na planilha anexa estão discriminados os valores que foram
objeto de tributação na declaração do ano-calendário 2008 (montante de R$ 73.350,00).
3. Ano-calendário de 2008: Na planilha anexa estão discriminados os valores que foram
objeto de tributação na declaração do ano-calendário 2009 (montante de R$
654.749,29).
O cômputo de notas fiscais não correspondentes a vendas
Foram computadas notas fiscais que não se referem a operações de venda. Estão
arroladas no SUBANEXO 2.3 desta impugnação.
Observação: no ano-calendário de 2008 perfazem o montante de R$ 120.210,58,
observado que nos demais anos não houve tempo suficiente para concluir o
levantamento.
O cômputo de receitas de vendas tributadas em duplicidade
No universo das notas fiscais discriminadas na planilha, existem notas fiscais cujos
valores foram tributados em duplicidade. Estão arroladas no SUBANEXO 2.4.
Observação: no ano-calendário de 2008 perfaz o montante de R$ 190.199,59, sendo que
a quantia de R$ 52.350,00 já havia sido tributada no ano de 2007, e a quantia de R$
137.849,59 duplamente no AC 2008. No tocante aos demais anos (2006 e 2007), por
envolver a análise de mais de dez mil documentos, não houve tempo suficiente para
concluir o levantamento.
O cômputo de notas fiscais cujas vendas foram devolvidas ou canceladas
Estão arroladas no SUBANEXO 2.5
O cômputo de notas fiscais cujas vendas foram devolvidas.
Estão arroladas no SUBANEXO 2.6
A inconsistente elevação da receita tributável
As autuantes elevaram a receita tributável sob alegação de que parte das mesmas foi
lançada pelo valor líquido, devendo ser considerado o valor bruto das notas fiscais.
A diferença é referente a despesas de royalties pagos pelo uso de sementes transgênicas
e FUNRURAL.
Se não pode ser considerado como redutor da receita bruta, deve ser considerada
despesa de venda. As provas da efetividade do desembolso de tais verbas constam no
SUBANEXO 2.7 desta impugnação.
Observação: Diante do elevado número de dados a serem examinados, protesta pela
juntada posterior de provas complementares aos anexos 2.1 a 2.7.
A intributabilidade da receita correspondente à falta de emissão de notas fiscais de
venda
No relatório de fiscalização estão identificados alguns valores que no entender da
fiscalização referem-se a operações de venda de produtos às cooperativas Agropan e
Fl. 11033
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Cotrisul, no ano-calendário 2008, sem a correspondente emissão de notas fiscais de
venda.
O valor lançado (R$406.153,18) está incluso no valor declarado e pago a maior que o
escriturado.
A improcedência da parcela do lançamento referente aos “Adiantamentos para
entregas futuras”
A inexistência de omissão de rendimentos nas operações pactuadas com a empresa
Herter Cereais
Premissas que se extrai do relatório da fiscalização:
1. Independentemente da designação, os contratos para entrega futura consumam o
fenômeno da venda física antecipada de produtos. Mesmo apesar de prever o pagamento
em moeda corrente, dita conclusão se extrai do texto dos diferentes tipos de contratos,
inclusive porque constituem o penhor agrícola.
2. Nas planilhas que integram o "Relatório de Fiscalização" constam os comprovantes
de quitação apresentados que não foram objeto de aceitação com a indicação dos
motivos. Em termos gerais, foram aceitos apenas recibos de quitação acompanhados dos
comprovantes das efetivas transferências (financeiras) coincidentes em data e valor com
os dados consignados no registro contábil de baixa das CPR na empresa. A
comprovação do valor baixado no registro contábil, quando apresentada em
comprovantes fracionados, só foi considerada quando a soma dos comprovantes
totalizava o valor contabilizado e a data coincidia com a dala do registro contábil.
3. A alegação da liquidação das CPR em dinheiro deveria ser acompanhada de provas
inequívocas da efetiva entrega dos numerários à empresa, que registrou a baixa no ativo
e não refutou a ocorrência das liquidações.
4. De acordo com o teor da CPR, uma vez constatada a quitação contábil dos contratos e
não se comprovando o efetivo pagamento em moeda nacional, conclui-se que a quitação
teria havido através da entrega do produto neles (contratos) especificado, entendimento
este que é corroborado pelo fato de que parte das CPR foi incluída e baixada no controle
de estoques de grãos que a parceria mantinha na empresa.
5. As entregas de produtos para quitação devem vir amparadas por notas fiscais de
produtor de venda, o que não ocorreu, observado que o artigo 61, § 2°, do RIR/99 prevê
que a receita relativa aos adiantamentos para entrega futura deve ser computada na data
da efetiva entrega do produto.
Tais premissas carecem de base factual e jurídica.
Ausência do Teste da Realidade
Quando, à opção dos agropecuaristas, os recursos tomados via 'CPR' são quitados em
numerário ou pela via bancária (direta ou indiretamente), as Cédulas de Produto Rural
(CPRS) configuram as usualmente denominadas "CPRs Financeiras".
As autuantes decidiram, erroneamente, adotar uma postura desconectada da realidade,
ou seja, alheia aos fatos, tal como aconteceram. Foi interpretado literalmente os
contratos de CPRS (e afins), e, partindo daí, concluírem no sentido de que, sempre, as
contratações de CPR se resolvem mediante a entrega física do produto, ou mediante
pagamentos em valores e datas coincidentes com as previsões contratuais.
A quitação das CPRS pode ocorrer, ou não, mediante a entrega de grãos. Uma eventual
carência de prova documental da quitação financeira, não autoriza a adoção da
presunção pessoal de omissão de receita.
A deficiente ou comprovação parcial dos pagamentos não têm o condão de transmutar
ou uma coisa por outra (um não pagamento numa venda física.
As quitações fracionadas, feitas pelos parceiros em favor da empresa "Herler Cereais
Ltda", nada mais representou senão a ocorrência de desembolsos de acordo com as
disponibilidades, ou conveniências gerenciais.
Fl. 11034
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Não foi efetuada uma avaliação da capacidade física de produção das áreas de terras
agricultáveis da parceria. Apresenta o anexo 3.
A equivocada premissa de que os adiantamentos recebidos na contratação das CPRS
equivalem a operações de venda de produtos
Como o próprio nome diz, os mesmos representam meros adiantamentos de recursos
financeiros, concedidos à vista da promessa de uma venda futura de produto agrícola.
Tanto é assim, que nos respectivos contratos (CPRs) existe cláusula prevendo que o
inadimplemento do pactuado (entrega do produto), implica, alternativamente, na
liquidação financeira do negócio.
Tais 'adiantamentos' têm a natureza de operação financeira.
A equivocada premissa de que as liquidações contábeis dos adiantamentos
materializaram operações de entrega de grãos
Diverge de tal entendimento porque:
1. configura uma simples ilação, que, no máximo, pode representar um começo de
prova, inábil para embasar qualquer exação;
2. não tem lastro documental, não faz referência às notas fiscais pertinentes a tais
operações;
3. não condiz com a realidade dos fatos;
4. inobserva que (tais liquidações) vinculam-se aos adiantamentos anteriormente
recebidos, de caráter (natureza) exclusivamente financeiro(a);
5. não atenta que as CPRs e eventuais descumprimentos do que nelas é pactuado,
solucionam-se com as regras que as disciplinam.
A equivocada premissa de que a liquidação contábil dos adiantamentos financeiros
caracterizou vendas de produtos sem nota fiscal
Examinando os assentamentos contábeis acostados aos autos - únicos aos quais as
Autuantes se reportam e fizeram uso para promover o lançamento - verifica-se que neles
constam a prática de dois tipos de operações.
As denominadas compras diretas, cujos quantitativos estão consignados nos 'extratos de
estoques', referidos pelos Agentes Fiscais. São as que, envolveram a entrega (tradição)
de grãos.
Já os demais registros - processados sob título de 'contrato CPR' e 'Liquidação CPR' -
vinculam-se à pactuação (contratação) das CPRs e dos respectivos adiantamentos de
recursos financeiros. Por sua natureza financeira, estas operações não são passíveis de
notação nos 'extratos de estoque'.
A revisão/reconstituição das operações referentes aos contratos CPR
Protesta pela juntada dos elementos probatórios em momento posterior, os quais irão
compor o Anexo 4.
A inexistência de omissão de rendimentos nas operações pactuadas com a empresa
Bunge Alimentos
A fiscalização não verificou se os valores imputados como omitidos referentes a
unidade Tupanciretã II foram oferecidos à tributação em ano anterior ou posterior, ou
simplesmente em datas diferentes do pagamento das quantidades anteriormente
depositadas.
Protesta pela apresentação posterior de documentos.
A inaplicabilidade da multa qualificada de 150% O descabimento da aplicação da multa
de 150% referentes à divergências de receitas e a falta de emissão de notas fiscais de
venda
Fl. 11035
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

A apuração das "Divergências de receitas" ocorreu baseada em mera presunção pessoal
apoiada em raciocínio aritmético desenvolvido pelas autuantes à vista dos elementos
escriturais/documentais que lhes foram disponibilizados.
A omissão de receita por "Falta de emissão de notas fiscais” foi lançada à vista das
notas fiscais de produtor emitidas para fins de depósito. Portanto, o procedimento das
autuantes está igualmente baseado nos registros e documentos que lhes foram
disponibilizados.
Conjugados, tais elementos atestam a inocorrência da intenção de suprimir ou reduzir
tributo, mas apenas deficiências no controle burocrático, fatos culposos este que não
tipificam a prática de crime tributário.
O lançamento embasado nas alegadas "Divergências de receita" e "Falta de emissão de
Nota Fiscal incidiu sobre fatos que foram objeto de escrituração e/ou emissão de notas
fiscais de produtor.
Assim, resta evidente a inexistência do fenômeno sonegação
O descabimento da aplicação da multa de 150% referentes à divergências de receitas e a
falta de emissão de notas fiscais de venda
A omissão de receitas decorrente da não emissão de notas fiscais das vendas no
cumprimento a contratos de adiantamento resulta de uma presunção pessoal das
autuantes.
Diante da constatação de que alguns contratos de CPR anteriormente pactuados
mediante a concessão de adiantamentos de recursos financeiros foram liquidados sem a
indicação das notas fiscais que lhes dariam ensejo, as autuantes presumiram que houve a
entrega de produtos sem emissão de notas fiscais.
Os pedidos
Requer o cancelamento do auto de infração.

O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. Não tendo o impugnante trazido qualquer
documentação adicional que pudesse justificar as alegações apresentadas na
impugnação, fica prejudicado o protesto de juntada posterior de provas.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS. As despesas
que se autoriza excluir das receitas para apuração do resultado tributável da atividade
rural, além de necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
devem estar devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS. Tributam-se os rendimentos
provenientes da atividade rural omitidos na declaração de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. A multa de ofício no percentual de 150%
somente deve ser aplicada quando restar comprovada a intenção dolosa do contribuinte
de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se eximir do imposto devido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a Decisão de piso:
1 – manteve a autuação relativa à glosa de despesas não comprovadas em 2006;
Fl. 11036
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

2 – manteve parcialmente o lançamento, relativamente à omissão de rendimentos
nos anos calendários de 2006 e 2007;
3 – reduziu a multa imposta ao piso legal
4 – cancelou o crédito tributário apurado relativo ao ano-calendário de 2008.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/04/2012 (fls. 10.410), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 04/05/2012 (fls. 10.417), alegando, em
breve síntese:
1 – que o lançamento apresenta inconsistências relativas à glosa de despesas, na
medida em que inexistem irregularidades. Assinala que por falha de comunicação a escrituração
de despesas foi a menor em 2006. Sustenta que a não escrituração correta não impede a dedução,
sendo que o direito dedutibilidade sobrepõem-se à falha de natureza acessória relativa a falta de
escrituração. Assinala que a Decisão de 1a instância inovou, apontando motivo diferente daquele
inserto na autuação para a glosa na medida em que inseriu “apresentação das despesas não
escrituradas no livro caixa”.
2 – que a não escrituração de despesas não está prevista como causa impeditiva de
dedutibilidade;
3 - relativamente à omissão de receitas, assinala que as despesas escrituradas não
foram comprovadas;
- que houve inovação da Turma Julgadora, na medida em que indicou a
apresentação das despesas não escrituradas em livro caixa.
- faz interpretação sistemática da legislação, argumentando que deveria ser
verificado se o adiantamento do recurso foi reconhecido como receita e tributado em data
posterior ou anterior à correspondente entrega do produto, suscitando o Parecer da Cosit no
02/96, o RIR/99 e o RIPI.
- as planilhas de operações de entrega futura realizadas com a PAN FÁCIL devem
ser adequadas aos comandos do art. 61, §2o, do RIR/99
Além da argumentação da impugnação, passa a refutar a decisão recorrida,
numerando no item 4;
- item 4.3.1 – refuta, novamente, a omissão de receita da atividade rural referente
à divergência entre o somatório das NF de Produtor e das receitas registradas no livro caixa (ano-
calendário de 2006 – R$ 70.970,11 – 2007 – R$ 1.149.303,71 – 2008 – R$ 2.155.423,00);
- no item indicado como 4.3.2.2.1 –detalha como de fato ocorreram e foram
tributadas as operações realizadas com a empresa “Pan Fácil”;
- sobre o ano-calendário de 2006, em 19/12/2006, a Recorrente emitiu a NF de
Produtor referente à venda para entrega futura de trigo, cujo valor em relação a qual a empresa
“Pan Fácil” emitiu a NF de Entrada. Que a citada operação foi registrada no caixa e tributada
neste mesmo ano (2006). Que não caberia à fiscalização consignar a operação como valor
negativo na planilha referente ao ano de 2006, incluir na planilha de 2007, e nem tributar no ano
de 2007, conforme documentos da SITUAÇÃO 1;
- sobre o ano-calendário de 2007, indica 2 (duas) operações em situação similar à
anterior;
Fl. 11037
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

- Quanto ao tratamento legal de vendas a prazo, cita que no ano-calendário de
2006 foi embutida operações de venda na coluna valor, e na coluna diferença apuraram e
tributaram valores só recebidos em 2007 (documentos SITUAÇÃO 6); Já em relação ao ano-
calendário de 2007, indica que há valores só recebidos em 2008 (documentos SITUAÇÃO 7);
- Quanto a inconsistência de caráter formal, para o ano-calendário de 2006, cita
erros de pequeno monta (documentos SITUAÇÃO 9); já em relação ao ano-calendário de 2007,
levanta a duplicidade de tributação “ex officio”, indicando o produto, e sustentando, a seguir,
que tais bens já foram objeto de tributação no PAF 11060.001682/2010-60 (cita documentos da
SITUAÇÃO 10); Ainda, em relação ao ano-calendário de 2007, levanta a tributação indevida “ex
officio (alínea b), por ter sido indicado na coluna Valor (do relatório fiscal) “Venda informada
no Livro Caixa”, sem emissão de Nota Fiscal de Produtor e sem identificação do destinatário, as
operações que discrimina no recurso. Diz que os bens foram alienados pelos parceiros (Fabio
Pinto Herter e Ingrid Pinto Herter), na integralização do aumento de capital formalizado em
29/05/2007, na empresa Herter Cereais Ltda. Cita o PAF 11060.001682/2010-60 e sua sujeição à
tributação como ganho de capital (documentos SITUAÇÃO 11).
- Insurgência contra omissão de receita apurada à vista dos adiantamentos de
recursos obtidos através das cédulas de produto rural (CPR) e de instrumentos particulares de
confissão de dívida com garantia de penhor cedular, firmados com a empresa Herter Cereaos
Ltda, nos anos-calendários de 2006 a 2008: que a CPR foi regulamentada pela Lei no 8.929/94,
que constitui instrumento de venda a termo, na qual o emitente, produtor rural, vende
antecipadamente certa quantia de mercadoria, recebendo o valor negociado no ato da venda e
compronete-se a entrega-la na qualidade e no local acordado na data da fatura; cita os requisitos
legais da CPR; que com a Lei no 10.200/2001, foi criada a CPR financeira. No caso, a
fiscalização considerou genericamente como CPR tanto a Cédula de Produtor Rural como
Instrumento Particular de Confissão de Dívida como Garantia de Penhor Cedular. Que a CPR faz
prova da entrega do produto na data nela estipulada. O mesmo não ocorre com o Instrumento
Particular de Confissão de Dívida com garantia. Analisando todos os contratos considerados pela
fiscalização, com exceção das CPR que indica, todos os demais contratos são instrumento de
confissão de dívida. Nesse caso, somente quando comprovada a baixa no estoque da empresa
Herter é possível o reconhecimento da omissão de receitas.
- Sobre omissão de receitas nas operações com a empresa Bunge Alimentos, que
pelas notas fiscais de entrada emitidas pela empresa Bunge verifica-se que o contribuinte
entregou soja em 2006.
- Para dar certeza ao lançamento, deveria haver o conhecimento dos fenômenos
físicos, e também a análise individualizada. Deveria haver testes de realidade. E não a presunção
de vendas sem notas.
- Sobre a comprovação física das vendas sem emissão de NF de Produtor. Como
critérios, cita as áreas de terra exploradas pela parceria (agricultura e pecuária) (documentos
SITUAÇÃO 13); áreas plantadas, a produtividade e a colheita efetiva (soja) (documentos
SITUAÇÃO 14); a destinação dada ao produto colhido (soja) (documentos SITUAÇÃO 15);
impossibilidade física da ocorrência de vendas sem emissão de NFP (documentos SITUAÇÃO
16); considerando os dados técnicos, nas áreas cultivadas não comportam o acréscimo de
produção de soja apurado pela fiscalização.
Reitera que o lançamento apresenta graves falhas técnico jurídicas que
impossibilitam seu saneamento o que determina sua total nulidade.
Fl. 11038
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
As insurgências relativas ao lançamento do ano-calendário de 2008 não serão
conhecidas, na medida em que a autuação desse período foi cancelada pela R. Decisão de Piso.
Dessa forma, essas alegações fogem ao contorno da presente lide administrativa.
Dos fatos
O Recorrente fora autuado pela prática de omissão de rendimentos de atividade
rural, para os anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, aplicada multa qualificada, e pela dedução
indevida de despesas de atividade rural no ano-calendário de 2006.
A Decisão de piso:
1 – manteve a autuação relativa à glosa de despesas não comprovadas em 2006;
2 – manteve parcialmente o lançamento, relativamente à omissão de rendimentos
nos anos calendários de 2006 e 2007;
3 – reduziu a multa imposta ao piso legal;
4 – cancelou o crédito tributário apurado relativo ao ano-calendário de 2008.
Segundo o Relatório Fiscal, o Recorrente participa de parceria rural.
Foram encontradas irregularidades no livro caixa único da parceria rural, o que
ensejou auditoria fiscal.
A parceria rural (5 parceiros, cada qual com 20% de participação) produz grãos,
em grande parte depositados na empresa Herter Cereais.
O Relato Fiscal descreve que a atividade rural da parceria era registrada em livros
caixa únicos para cada ano-calendário, e que a segregação dos valores de receitas e despesas era
efetuada nas DAA-Declarações de Ajuste Anual de cada componente, na proporção de 20% para
cada um, em desrespeito ao art. 60, do RIR/99.
As informações e dados obtidos foram cotejados com documentos arquivados na
Receita Estadual.
Observou-se imprecisão nos livros caixa, de modo que os documentos recebidos
da Receita Estadual serviram de base para apuração das receitas auferidas pela parceria rural,
confrontando-se as notas fiscais apresentadas com as notas fiscais listadas, com inserção das não
listadas.
Extrai-se do Relato Fiscal (fls. 10284 e ss):
Considerando-se que não foram entregues todas as notas fiscais emitidas no período, as
receitas reconhecidas no livro caixa cujas notas fiscais não se encontravam com a
Fiscalização foram incluídas no levantamento, resultando na planilha “Receitas
Fl. 11039
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

apuradas – AC 2006 a 2008”. Tais receitas encontram-se identificadas como “Venda
informada no livro caixa”. Verificou-se que parte das notas fiscais identificadas nos
livros caixa foi lançada pelo valor líquido (...), porém no levantamento feito pela
fiscalização foram consideradas as receitas brutas informadas nas notas fiscais, nos
termos do art. 5o, §1o, da IN SRF no 83/2001 que dispõe
(...)
Da comparação, percebe-se que as receitas apuradas pela Fiscalização foram superiores
às consignadas em livro caixa em todos os anos-calendário. As omissões encontradas
decorreram tanto dos valores contabilizados a menor quanto da não contabilização de
notas fiscais (...)
(...)
Como se demonstrará a seguir, nos anos-calendário de 2006 a 2008, além das omissões
apuradas com base em notas fiscais de venda e nas diligências nas empresas Agropan e
Cotrisul, houve omissão de rendimentos decorrentes de contratos de adiantamento ata
entrega futura de mercadoria.
2 – Adiantamento para entrega futura de mercadorias
2.1.Contratos com a empresa Herter Cereais Ltda – CPR
(...)
Os dados analisados permitiram inferir, então, que as liquidações de contrato não
mantinham qualquer conexão com as vendas da parceria rural à empresa Herter Cereais
Ltda.
(...)
As dúvidas geradas pelas comprovações apresentadas resultou no TIF no 012/2011, n o
qual a empresa Herter Cereais foi intimada a apresentar extratos da conta utilizada para
contabilização das CPR e os documentos de liquidação. Em resposta, entregou os
extratos das contas “Contrato (CPR) a pagar” – passivo – e “Contrato de grãos” – ativo
e comprovante das quitações.
(...)
Após análise das respostas apresentadas, concluiu-se pela omissão de rendimentos
originária da situação a seguir discriminada.
2.1.1. CPR liquidadas
Os documentos de adiantamento para entrega futura de produto apresentados,
genericamente designados CPR, independentemente de terem sido denominados Cédula
de Produto Rural ou Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de
Penhor Cedular, diziam respeito a vendas antecipadas de produto tendo como credora a
empresa Herter Cereais e como devedora a parceria rural.
(...)
Regularmente intimado (....) o sujeito passivo informou que as quitações das CPR
ocorreram com o pagamento em dinheiro.
(...)
Em termos gerais, foram aceitos apenas recibos de quitação das CPR acompanhados dos
comprovantes das efetivas transferências coincidentes em data e valor com os dados
consignados no registro contábil de baixa da CPR, da empresa Herter Cereais Ltda. A
comprovação do valor baixado no registro contábil, quando apresentada em
comprovantes fracionados, só foi considerada quando a soma dos comprovantes
totalizava o valor contabilizado e a data coincidira com a data do registro contábil.
(...)
No presente caso, a alegação da liquidação das CPR em dinheiro deveria vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva entrega dos numerários à empresa
Fl. 11040
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Herter Cereais, que registrou a baixa do ativo (conta “Contrato de Grãos”) e, intimada,
não refutou a ocorrência das liquidações.
Nesse sentido, concluiu-se pela omissão dos rendimentos auferidos nas datas de
liquidação das CPR registradas nos controles de estoques e/ou conta contábil “Contrato
de Grãos”, conforme demonstrado nas planilhas “CPR registradas no controle de
estoques” e “CPR não registradas no controle de estoque”, resultando na omissão de
rendimentos de atividade rural nos valores de (...) para os anos-calendário de 2006,
2007 e 2008.
2.2. Contrato com a empresa Bunge Alimentos S/A
(...)
Na resposta apresentada pela empresa Bunge ao TIF de 13/0/2009, constatou-se que em
todo período fiscalizado ocorreram adiantamentos para a parceria rural, identificados
nos “Extratos de Fornecedor de Soja em Grão – Bunge Alimentos S/A”.
(...)
Do exposto, comparando-se as receitas apuradas pela Fiscalização com as consignadas
nos livros caixa, em tese, teríamos os seguintes montantes de omissão de rendimentos
da atividade rural da parceria:
(...)
Contudo, os valores consignados os livros caixa sequer guardam equivalência com os
valores informados nas declarações dos parceiros, sendo que os valores informados nas
DIRPF encontram-se majorados nos anos-calendário de 2006 e 2008 em relação aos
informados nos livros caixa, reduzindo-se a omissão de rendimentos da atividade rural
da parceria para (...)
Já no ano-calendário de 2007, o livro caixa indicou rendimentos superiores aos
declarados pela parceria rural, contudo, no levantamento feito pela fiscalização,
verifica-se que as receitas eram ainda superiores às informadas no livro caixa,
resultando omissão de (...)
(...)
II – Despesas da atividade rural - glosas
Quanto às despesas do ano-calendário de 2006, tendo em vista que cada parceiro
declarou o valor de (...) de despesas da parceria rural, e que, no livro caixa, as despesas
no ano 2006 perfazem um valor inferior ao declarado, (....), foi considerada não
comprovada a diferença entre o montante declarado e o contabilizado no livro caixa,
resultando na glosa total de (...)
Em sede de julgamento na 1a instância, o Colegiado examinou a instrução
processual e, relativamente às glosas de despesas, assinalou que:
A fiscalização considerou como despesas da atividade rural todos os valores
escriturados no livro caixa do contribuinte. Por sua vez, a impugnante anexa novos
documentos, relativos a despesas de custeio/investimento, alegando que a não
escrituração de tais despesas no livro caixa não autoriza o seu não reconhecimento.
(...)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos deve-se ter presente, preliminarmente, os
três requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
 devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
 devem estar escrituradas em livro caixa;
 devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Dessa forma, não há como acatar a apresentação das despesas não escrituradas no livro
caixa.
Fl. 11041
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Relativamente à omissão de rendimentos da parceria rural com a empresa Herter
Cereais, o Colegiado de Piso salientou que:
A contribuinte em sua impugnação resumidamente afirma:
1. A quitação da CPR pode ocorrer, ou não, mediante a entrega de grãos.
2. Não foi efetuada uma avaliação da capacidade física de produção;
3. Não pode haver a presunção de que os adiantamentos de recursos financeiros
recebidos equivalem a operação de venda de produtos;
4. Não há como supor que a liquidação contábil dos adiantamentos financeiros
materializou a venda de grãos sem nota fiscal.
Inicialmente, esclareça-se que não procede a alegação de que não foi verificada a
capacidade de produção, pois esta é uma estimativa.
A cédula de produto rural – CPR foi regulamentada em 22 de agosto de 1994 pela Lei
8.929. Constitui um instrumento de venda a termo, na qual o emitente, produtor rural,
vende antecipadamente certa quantidade de mercadoria, recebendo o valor negociado no
ato da venda e comprometendo-se a entregá-la na qualidade e no local acordado em data
futura.
É um título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade do produto nela
previsto.
A CPR se diferencia das demais cédulas por justamente representar a promessa de
entrega de produtos rurais e não uma promessa de pagamento em dinheiro.
De acordo com o artigo 4o da Lei no 8.929/94, a CPR tem que ter os seguintes
requisitos:
I - denominação "Cédula de Produto Rural";
II - data da entrega;
III - nome do credor e cláusula à ordem;
IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de
qualidade e quantidade;
V - local e condições da entrega;
VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;
VII - data e lugar da emissão;
VIII - assinatura do emitente.
Em 2001, com a Lei no 10.200, de 14/02/2001, que alterou a Lei no 8.929/84 foi criada a
CPR Financeira. No entanto, no nome do contrato deve estar a expressão Cédula de
Produto Rural Financeira.
No presente caso, a fiscalização considerou genericamente como CPR tanto a Cédula de
Produto Rural como o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de
Penhor Cedular.
Como visto, a Cédula de Produto Rural tem uma série de requisitos a serem
preenchidos. Não há como confundi-la com o Instrumento Particular de Confissão de
Dívida com Garantia de Penhor Cedular, mormente, quando neste contrato está
especificado que o pagamento é em dinheiro.
Dessa forma, a CPR faz prova da entrega do produto na data nela estipulada, salvo
prova em contrário. O mesmo não se aplica ao Instrumento Particular de Confissão de
Dívida com Garantia de Penhor Cedular. Conforme previsto neste documento o
pagamento se dá em moeda corrente nacional. Neste caso, caberia a fiscalização o ônus
de comprovar que o cumprimento do contrato se deu mediante a entrega de grãos e não
em dinheiro.
Fl. 11042
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Analisando todos os contratos considerados pela fiscalização, verifica-se que com
exceção das CPR no 004/2003, 005/2003, 209/2003, 301/2003,302/2003 e 375/2004 os
demais contratos são referentes ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida com
Garantia de Penhor Cedular. Neste caso, somente quando comprovada a baixa no
estoque na empresa Herter Cereais é possível o reconhecimento da omissão de receitas
indicada nas referidas planilhas.
Como demonstrado a seguir, constitui omissão de receitas da atividade rural da parceria
o valor de R$2.235.538,43 em 2006 e de R$145.000,00 em 2007 referente a liquidação
de contratos mediante a entrega de grãos.

A respeito da omissão de rendimentos nas operações com a Bunge Alimentos, o
Colegiado de 1a Instância afirmou que:
De fato, analisando-se as notas fiscais de produtor e nota fiscal de entrada emitida pela
empresa Bunge Alimentos, verifica-se que a contribuinte procedeu a entrega dos
produtos (soja) em 2006 quando a empresa então emitiu as notas fiscais de entrada.
Como já esclarecido neste voto, os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por
conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto, estando correto o
reconhecimento da receita quando da entrega do soja.
Após a análise de todas as receitas consideradas no lançamento, conclui-se pela omissão
de receitas no ano-calendário 2006 no valor de R$334.974,70 e de R$328.057,16 no
ano-calendário 2007, como se demonstra:
Fl. 11043
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Ademais, o R. Acórdão de 1a Instância salientou que:
Sobre as divergência de receitas
Afirma a impugnante que a conferência das receitas deve ser feita entre os montantes
apurados pela fiscalização e os montantes declarados pelo contribuinte.
Todavia foi o que ocorreu no presente lançamento, como se extrai do Relatório da
Fiscalização:
Contudo, os valores consignados nos livros caixa sequer guardam equivalência com os
valores informados nas declarações dos parceiros, sendo que os valores informados
nas DIRPF encontram-se majorados nos anos-calendário 2006 e 2008 em relação aos
informados no livros caixa, reduzindo-se a omissão de rendimentos da atividade rural
da parceria para R$ 1.923.757,09 e R$ 4.272.392,26, nos anos-calendário 2006 e 2008,
respectivamente, conforme demonstrado a seguir.
Já no ano-calendário 2007, o livro caixa indicou rendimentos superiores aos
declarados pela parceria rural, contudo, no levantamento feito pela Fiscalização,
verificou-se que as receitas eram ainda superiores às informadas no livro caixa,
resultando na omissão de R$ 2.580.598,48.
Sobre as receita reconhecidas em livro caixa cujas notas fiscais não foram apresentadas
Fl. 11044
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Alega a impugnante ser infundada a conclusão de que determinadas receitas
reconhecidas em livro caixa representam outras espécies de receitas tributáveis.
A fiscalização para apuração da receita realizou o batimento de todas as notas fiscais
com os rendimentos informados nos livro caixa. Tendo o contribuinte não apresentado
todas as notas fiscais emitidas no período foram consideradas também as receitas
escrituradas em livro caixa cujos documentos não foram apresentados pelo impugnante.
Como exemplo, cita-se a venda de balança fluxo 500 kg e a venda do misturador 500
kg, escriturados no livro caixa em 15/02/2007.
A Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001, em seu artigo 5o, §2o,
inciso III, estabelece:
(...)
A alienação de bens utilizados na exploração da atividade rural constitui receita.
Também, como exemplo, a venda de bovinos, NFP 973577 no valor de R$1.450,00, em
21/02/2007, embora o contribuinte não tenha apresentado a cópia da nota fiscal foi
considerada a receita por ele reconhecida quando da escrituração do livro caixa.
Portanto, com relação a este aspecto não há nada a alterar no lançamento
Sobre a alegada falta de análise quanto a possível tributação dos rendimentos em anos
anteriores ou posteriores
A legislação clara e expressamente determina que o adiantamento de recursos oriundos
de contrato de compra e venda para entrega futura só pode ser computado como receita
da atividade rural no momento da efetiva entrega do produto. É o que determina o
parágrafo segundo do artigo 61 do Regulamento do Imposto de Renda:
(...)
Na planilha Receitas da Atividade Rural foram excluídas as receitas escrituradas no
livro caixa referentes a venda para entrega futura. Tais receitas foram reconhecidas
quando da efetiva entrega do produto.
Os valores escriturados no livro caixa referente a venda para entrega futura justamente
constam com sinal negativo na planilha de receitas elaboradas pela fiscalização por
terem sido excluídos das receitas da atividade rural.
Outrossim, quanto a possível tributação, pelo contribuinte, em ano posterior ou anterior
não afasta o lançamento no ano-calendário a que se referir a receita. É ressalvado ao
contribuinte efetuar a retificação da declaração de ajuste anual, enquanto não ocorrida a
decadência desse direito, pleiteando a devolução do que considera ter pago
indevidamente.
No caso de recebimento da receita em parcelas, caberia à contribuinte a comprovação
desta situação. O contribuinte teve a oportunidade, tanto em resposta à intimação da
fiscalização quanto na impugnação, de comprovar suas alegações, nada tendo
apresentado.
Na impugnação, o interessado protesta pela juntada dos elementos probatórios em
momento posterior, porém, até a presente data, não foi anexado nenhum documento.
Sobre o cômputo de notas fiscais não correspondente a vendas
Neste item assiste razão à impugnante. As notas fiscais a seguir relacionadas se referem
a operação de compra e não de venda, devendo o valor de R$120.210,58 ser excluído do
valor total das receitas apuradas no ano-calendário 2008.
Fl. 11045
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Sobre o cômputo de receitas tributadas em duplicidade
A contribuinte apresenta um demonstrativo afirmando que as receitas ali relacionadas
foram computadas em duplicidade.
Analisando os documentos constantes dos autos verifica-se que, com exceção das notas
fiscais referentes ao Frigorífico Boa Vista onde não se observou a duplicidade de
lançamento, os demais valores relacionados pelo contribuinte foram duas vezes
incluídos no livro caixa, o primeiro registro com a nota fiscal de produtor e segundo
com a contra nota

Sobre o cômputo de notas fiscais cujas vendas foram devolvidas ou canceladas.
Embora afirme a impugnante estarem tais receitas arroladas no subanexo 2.5 e 2.6, tais
anexos não constam dos documentos apresentados na impugnação.
Sobre a elevação da receita tributável
Conforme Relatório de Fiscalização parte das notas fiscais identificadas nos livros caixa
foi lançada pelo valor líquido, quando o correto seria considerar as receitas brutas.
Alega a impugnante que a diferença está no desconto do Funrural e no pagamento de
royalties pelo uso de sementes transgênicas.
O artigo 5o da IN SRF no 83/2001 assim estabelece:
Art. 5o A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 2o exploradas pelo próprio
vendedor.
§ 1o A receita bruta da atividade rural é computada sem a exclusão do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).
O correto, portanto, é a inclusão das receitas pelo valor bruto e considerar o valor do
Funrural e do pagamento de royalties como despesas de custeio necessárias à atividade
rural.
Fl. 11046
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

No ano-calendário 2006, erroneamente, a contribuinte escriturou em seu livro-caixa as
receitas pelo valor líquido, quando deveria informar o valor bruto e deduzir como
despesas o valor do Funrural e dos royalties pagos.
Tendo em vista que o resultado da atividade rural foi apurado pela diferença entre as
receitas e as despesas de custeio, o fato da contribuinte informar a receita líquida ao
invés de informar o valor bruto como receita e os descontos como despesa não produz
nenhuma alteração no resultado tributável.
Portanto, o valor de R$98.883,60, conforme demonstrativo apresentado pela
contribuinte, deve ser excluído das receitas do ano-calendário 2006.
Sobre à falta de emissão de notas fiscais de venda de produtos as cooperativas Agropan
e Cotrisul
Afirma a impugnante que no valor lançado (R$406.153,18) está incluso no valor
declarado e pago a maior que o escriturado.
De fato, como a contribuinte, no ano-calendário 2008, ofereceu a tributação receita da
atividade rural em valor superior ao escriturado no livro caixa, não há como afirmar que
no valor declarado pelo contribuinte não estão incluídos os valores das vendas de
produtos as cooperativas Agropan e Cotrisul.
(...)
Por essa razão, não pode prevalecer a qualificação da multa, devendo a multa a ser
aplicada a de 75%, nos termos do art.44, I, da Lei n° 9.430/1996.
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação
a) mantendo o imposto no ano-calendário 2006 no valor de R$122.135,55, acrescido da
multa de 75% e dos juros.
b) mantendo o imposto no ano-calendário 2007 no valor de R$89.247,34, acrescido da
multa de 75% e dos juros.
c) cancelando o imposto apurado no ano-calendário 2008
O provimento parcial se deu para desqualificar a multa, manter o imposto do ano
calendário 2006 do valor de R$122.135,55, manter o imposto no ano – calendário 2007 no valor
de R$ 89.686,03, ambos acrescidos da multa de 75% e dos juros correspondentes e para cancelar
o imposto apurado no ano calendário 2008.
O processo de no 11060.722117/2011-11 instaurado em face de Fabio Pinto Herter
sócio na parceria rural, que teve lançamento igual ao do Recorrente, foi julgado no CARF em
07/10/2021, proferido Acórdão 2301-009.637.
Neste processo antes do julgamento, houve a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que a Autoridade Autuante demonstrasse o que segue:
Os documentos juntados com o recurso exigem exame pericial, não requerida e não
produzida pelo interessado para procurar desconstituir a autuação; autuação com a
presunção da legalidade e o contribuinte na alegação com novos documentos.
Não seria caso de conversão em diligencia, o julgador não é nenhum perito da matéria
de fato.
Contudo, diante dos diversos documentos juntados com as razões de recurso,
procurando comprovar as despesas e receitas declaradas da parte mantida, é necessário,
em caráter excepcional, converter os autos em diligencia para que a digna a autoridade
fiscal confronte as informações e os documentos juntados sobre na tentativa de
comprovar ser indevida a autuação.
Acrescente-se por pertinente, que o recorrente apontou em sua impugnação que
apresentou anexos 1 , 2 e subanexos, entretanto os mesmos não constam nesse processo.
Fl. 11047
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Presume-se que os mesmo estejam nos autos do processo no. 11060.722107/2011-85 de
Pedro Luiz Herter, tal como argumenta o recorrente na impugnação.
É necessário a fiscalização relatar cada situação, os motivos de admitir ou não a
comprovação trazida, refazendo os cálculos, se for o caso, em relação a parte mantida.
Necessário a fiscalização (a) trazer demonstrativo, com relatório das diligencias
realizadas em cada ano calendário, a base de cálculo e o imposto apurado com as
receitas e despesas admitidas pela fiscalização (b) trazer ainda o calculo da autuação
mantida com base no arbitramento de 20% da receita bruta considerada pela autuação,
sem a efetiva despesa (Leis n°s 8.023, de 1990 e 9.250, de 1995, reproduzido pelo arts.
60, 66 e 71, do RIR/99).
Esta necessidade decorre da posição de algumas turmas de julgamento deste Conselho
admitirem a base de calculo presumida de 20%, na desconsideração das despesas,
quando isto for mais vantajoso.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto os autos em diligencia para que a digna
autoridade fiscal aprecie os documentos juntados pelo Recorrente, traga relatório
circunstanciado das diligencias e realize outras se necessárias para esclarecer a matéria
de fato controvertida nos autos.
Pede-se ainda (a) cálculo da autuação com base nas receitas e despesas que possam ser
admitidas, diante os documentos juntados e (b) cálculo do tributo com a base de calculo
presumida de 20% das receitas (na hipótese da desconsideração das despesas), para
aferir a situação mais vantajosa caso não se admitam as despesas pretendidas pelo
autuado.
Cabe ao autuado o pleno dever de colaboração com fiscalização para esclarecer a
matéria de fato em relação aos documentos juntados. A fiscalização deve relatar se
houver qualquer dificuldade ou embaraço na realização das diligências.
Concluída a diligencia, dê-se ciência ao autuado pelo prazo de 15 dias para
manifestação, querendo
O mesmo ocorreu nos autos de 11060.722104/2011-41 , lavrados em face da outra
sócia INGRID PINTO HERTER, conforme se verifica do Acórdão CARF no 2201-003.030,
proferido em 12/04/2016, sendo que o processo instaurado em face de MARIA ODILA ABREU
TERRA PINTO, com Acórdão CARF no 2201-006.243 foi julgado sem requisição de diligência.
Todos estes processos contem a mesma autuação, já que a ação fiscal, após
constatar as infrações tributárias, conferiu 20% do crédito tributário a cada um dos 5 sócios.
Dos Acórdãos referidos, extrai-se que o quinto sócio, Sr. PEDRO LUIZ
HERTER, de no 11060.72107/2011-85, aderiu a parcelamento especial, renunciando ao
contencioso administrativo.
Das Nulidades
O Impugnante alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 11048
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Fl. 11049
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais
inclusive provas decorrentes de compartilhamento das investigações em outro processo
administrativo fiscal, e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou
nulidade ao feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Cumpre mencionar que a descrição dos fatos constantes do auto de infração
indica, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou que a sujeição passiva da regra
matriz de incidência tributária, relativamente às infrações tributárias, era afeta ao Recorrente,
motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas.
Na impugnação apresentada, percebe-se, com absoluta clareza, que o Recorrente
demonstra ter identificado e compreendido as infrações apontadas no lançamento.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Recorrente, o conhecimento nítido das acusações
imputadas, com detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em exame.
Fl. 11050
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

O impugnante bem compreendeu o teor da autuação, e sua robusta manifestação
(tanto na fase de impugnação quanto em sede recursal) é bastante para evidenciar a ausência de
cerceamento à ampla defesa.
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Da Diligência
Segundo o Relatório Fiscal, o Recorrente participa de parceria rural.
Consta do Relato fiscal que a parceria comporta 5 sócios: o Recorrente, PEDRO
LUIZ HERTER, MARIA ODILA ABREU TERRA PINTO, INGRID PINTO HERTER e
FABIO PINTO HERTER.
Ao término da fiscalização, todos foram lançados, em percentual de 20% do total
do crédito tributário calculado, anos-calendários de 2006 a 2008, por omissão de rendimentos de
atividade rural e dedução não comprovadas em livro caixa de despesas com a atividade rural.
As decisões de piso, em cada um dos processos administrativos fiscais, deram
provimento parcial para desqualificar a multa, manter o imposto do ano calendário 2006 do valor
de R$122.135,55, manter o imposto no ano – calendário 2007 no valor de R$ 89.686,03, ambos
acrescidos da multa de 75% e dos juros correspondentes e para cancelar o imposto apurado no
ano calendário 2008.
Como apontado, o processo de no 11060.722117/2011-11 instaurado em face de
Fabio Pinto Herter sócio na parceria rural, que teve lançamento igual ao do Recorrente, foi
julgado no CARF em 07/10/2021, proferido Acórdão 2301-009.637.
Neste processo, houve a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
Autoridade Autuante demonstrasse o que segue:
Os documentos juntados com o recurso exigem exame pericial, não requerida e não
produzida pelo interessado para procurar desconstituir a autuação; autuação com a
presunção da legalidade e o contribuinte na alegação com novos documentos.
Não seria caso de conversão em diligencia, o julgador não é nenhum perito da matéria
de fato.
Contudo, diante dos diversos documentos juntados com as razões de recurso,
procurando comprovar as despesas e receitas declaradas da parte mantida, é necessário,
em caráter excepcional, converter os autos em diligencia para que a digna a autoridade
fiscal confronte as informações e os documentos juntados sobre na tentativa de
comprovar ser indevida a autuação.
Acrescente-se por pertinente, que o recorrente apontou em sua impugnação que
apresentou anexos 1 , 2 e subanexos, entretanto os mesmos não constam nesse processo.
Presume-se que os mesmo estejam nos autos do processo no. 11060.722107/2011-85 de
Pedro Luiz Herter, tal como argumenta o recorrente na impugnação.
É necessário de a fiscalização relatar cada situação, os motivos de admitir ou não a
comprovação trazida, refazendo os cálculos, se for o caso, em relação a parte mantida.
Necessário a fiscalização (a) trazer demonstrativo, com relatório das diligencias
realizadas em cada ano calendário, a base de cálculo e o imposto apurado com as
receitas e despesas admitidas pela fiscalização (b) trazer ainda o calculo da autuação
Fl. 11051
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

mantida com base no arbitramento de 20% da receita bruta considerada pela autuação,
sem a efetiva despesa (Leis n°s 8.023, de 1990 e 9.250, de 1995, reproduzido pelo arts.
60, 66 e 71, do RIR/99).
Esta necessidade decorre da posição de algumas turmas de julgamento deste Conselho
admitirem a base de calculo presumida de 20%, na desconsideração das despesas,
quando isto for mais vantajoso.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto os autos em diligencia para que a digna
autoridade fiscal aprecie os documentos juntados pelo Recorrente, traga relatório
circunstanciado das diligencias e realize outras se necessárias para esclarecer a matéria
de fato controvertida nos autos.
Pede-se ainda (a) cálculo da autuação com base nas receitas e despesas que possam ser
admitidas, diante os documentos juntados e (b) cálculo do tributo com a base de calculo
presumida de 20% das receitas (na hipótese da desconsideração das despesas), para
aferir a situação mais vantajosa caso não se admitam as despesas pretendidas pelo
autuado.
Cabe ao autuado o pleno dever de colaboração com fiscalização para esclarecer a
matéria de fato em relação aos documentos juntados. A fiscalização deve relatar se
houver qualquer dificuldade ou embaraço na realização das diligências.
Concluída a diligencia, dê-se ciência ao autuado pelo prazo de 15 dias para
manifestação, querendo
O mesmo ocorreu nos autos de 11060.722104/2011-41, lavrados em face da outra
sócia INGRID PINTO HERTER, conforme se verifica do Acórdão CARF no 2201-003.030,
proferido em 12/04/2016, sendo que o processo instaurado em face de MARIA ODILA ABREU
TERRA PINTO, com Acórdão CARF no 2201-006.243, autos no11060.722120/2011-34, foi
julgado sem requisição de diligência.
Os Acórdãos CARF no 2201-003.030 (Ingrid) e 2301-009.637 (Fábio) permitem
inferir que as diligências apresentaram informações que levaram à exoneração parcial do crédito
tributário.
No processo instaurado em face de Fabio, consoante Acórdão n.o 2301-009.637, a
Turma Julgadora do CARF acolheu a análise proferida em sede de diligência, para determinar a
para exclusão da base de cálculo as receitas de 2006, no valor de R$ 50.785,00 e de 2007, no
valor de R$ 263.350,00.
Já no Julgamento que resultou no Acórdão CARF no 2201-003.030, nos autos
instaurados em face de Ingrid, o colegiado assim se pronunciou com relação a esse aspecto da
diligência fiscal:
No tocante à reclamação da Recorrente quanto ao suposto erro de cálculo porque os
valores que deveriam ser excluídos seriam os valores cheios de R$ 50.785,00 no ano
calendário de 2006 e de R$263.350,00 em 2007, também não prospera. As notas foram
excluídas, obviamente, pelo valor total. Contudo, a parceria dispõe que a participação de
cada um é de 20% . Nessa conformidade, os valores a excluir estão de acordo com as
tabelas demonstradas no relatório de diligência, tais sejam:
Fl. 11052
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Desta forma, os dois julgamentos consideraram as diligências efetuadas, e
reduziram a autuação: em um processo integralmente, e no outro proporcionalmente.
Nos autos instaurados em face de Maria Odila, a Turma de Julgamento negou
provimento ao recurso. Reprisando, naqueles autos não houve conversão do julgamento em
diligência.
Dos fatos
A presente instrução processual não contempla a análise fiscal face à diligência, e
nem mesmo essa Relatora entende que o instrumento diligencial alcance exame de provas, sendo
a diligência imprescindível apenas quando presente dúvida a respeito e em face das provas
carreadas.
Doutro lado, considera-se que os documentos acostados aos autos não tem o
condão de provar fatos, na medida em que o Recorrente não estabeleceu mínima correlação
lógica, de forma a que não se traduzam em elementos com força probante.
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre
os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida entre os
documentos e os fatos probantes. A mera juntada de documentos aos autos não é suficiente para
demonstrar um fato probante. Isso também afasta a análise dos documentos trazidos com o
recurso.
Mas mesmo que assim não fosse, a diligência fiscal reproduzida no Acórdão
CARF no 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária, revela que as notas fiscais e
documentos relativos a Panfácil repetem os mesmos já apresentados em sede de defesa.
Extrai-se do Acórdão:
Quanto aos documentos apresentados, a resposta da diligência fiscal é no sentido de
que:
“os documentos apresentados repetem os já trazidos em fase de impugnação (Situação
1 e 2). A decisão de 1a instância entendeu correto o lançamento quanto à (...)
(...)
Conforme ratificado na decisão e 1a instância, a legislação do imposto de renda
aplicada aos rendimentos auferidos por pessoa física, incluídos aí os rendimentos
originários da atividade rural, não prevê a possibilidade de o contribuinte reconhecer
como receita o adiantamento de recursos recebidos por conta de contratos de compra e
venda para entrega futura. A receita deve ser reconhecida no momento da entrega do
produto em cumprimento ao contrato (...).
O mesmo entendimento, pode ser encontrado no Acórdão CARF de no 2201-
003.030, conforme se observa do trecho abaixo reproduzido, que sintetiza o trabalho da
fiscalização na diligência determinada pelo CARF:
Fl. 11053
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Aqui a autoridade administrativa opõe à tese da recorrente quanto à uma possível
postergação de impostos, que a legislação invocada diz respeito às pessoas jurídicas,
impertinente portanto no caso presente.
Em relação aos documentos apresentados, seriam a repetição daqueles oferecidos na
impugnação ( situação 1 e 2) e que a decisão combatida já consagrou o acerto do
lançamento quanto à:
1) apuração de divergência de receitas (diferença entre o montante apurado e o
montante declarado);
2) inclusão de receitas reconhecidas no livro caixa, advindas de notas fiscais não
apresentadas à fiscalização;
3) o aspecto temporal do reconhecimento da receita, realizado nos moldes do artigo 61
do RIR/99. Repete as razões de decidir do acórdão combatido.
Comenta que, se em relação às vendas para entregas futuras, a norma específica deve
prevalecer não comportando a interpretação sistemática sustentada pela contribuinte no
subitem 4.3.2. E quando se trata de venda a prazo, o reconhecimento das receitas deve
se dar à medida do recebimento de cada parcela, conforme art.38§ único e 61 § 4o do
RIR/99. Informa que a recorrente reconhece, no subitem 4.3.2.3 do recurso, que os
citados dispositivos são aplicáveis às situações 6 e 7.
Os documentos(situação 6 e 7) referem-se às notas fiscais de venda de produtor rural
com respectivas contranotas correspondentes aos anos-calendário 2006 e 2007, que a
contribuinte alega ter recebido em ano diverso. Por isto solicita a exclusão de R$
153.667,80 em 2006 e R$ 815.190,00 em 2007.
Análise dos aludidos, à luz da legislação de regência, resultou nas planilhas "Análise de
documentos situação 12 (manda ver no arquivo análise situações 6-7-12). Excluiu as
receitas de vendas cujas contranotas haviam sido emitidas em ano posterior, na seguinte
monta:
No tocante aos erros de pequena monta,( TIF de 04/09/2014) documentos da situação 9,
a recorrente informou não mais possuir os documentos.
Já em relação à suposta tributação em duplicidade alegada no item 4.3.3, documentos
das situações 10 e 11, comenta que a recorrente sustenta que os rendimentos decorrentes
da venda de equipamentos, a seguir listados, seriam bens entregues para integralização
de capital da empresa Herter Cereais Ltda e que tal rendimento foi considerado como
valor de alienação no lançamento do ganho de capital, PAF 11060.001682/201060
Faz um breve relato sobre a autuação do PAF 11060.001682/2010-60, para dizer que os
fatos que culminaram no auto de infração contra Pedro Luiz Herter. decorreram de
integralização de capital da empresa Herter Cereais Ltda, em 18/07/2005, através da
entrega de quatro hectares de terras com benfeitorias descritas na escritura pública de
Fl. 11054
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

compra e venda no 13510, (benfeitorias e equipamentos que perfizeram o total de R$
875.091,51 cujo valor comercial atribuído foi R$ 900.000,00).
Comenta que as terras foram adquiridas em 05/05/2004 e nelas construídas benfeitorias,
sendo que os gastos de construção foram apropriados como despesa da atividade rural
da parceria da qual fazem parte ele e mais 4 membros da família (esposa, filhos e sogra)
nos anos calendário de 2003 a 2005.
A parceria mantinha um livro caixa único e fazia a segregação dos valores apenas nas
declarações de ajuste anual , na proporção de 20% para cada parceiro.
A fiscalização entendeu que o bem pertencia apenas a Pedro e que as despesas com
benfeitorias não poderiam ter sido utilizadas por toda a parceria. Procedeu ao
lançamento agregando as despesas de construção ao custo de aquisição das terras e
como as despesas não pertenceriam à parceria procedeu ao lançamento de glosa de
despesas nos PAF: 11060.003123/2009-51; 11060.003727/2010-3;(Pedro Luiz Herter)
11060.003125/2009-40 11060.003725/2010-41 (Margareth Maria Pinto Herter)
11060.003121/2009-61
11060.003728/2010-85
(Fábio
Pinto
Herter)
11060.003124/2009-03 e 11060.003724/2010-05 ( Maria Odila Abreu Terra Pinto)
No julgamento de 1a instancia entendeu-se que as benfeitorias deveriam ter sido
consideradas como despesas da atividade rural apenas de Pedro Luiz Herter e de sua
esposa e, no momento da integralização do capital o valor (R$
875.091,51)correspondente às benfeitorias deveria ser tratado como rendimento da
atividade rural do casal. Desta forma restou o ganho de capital apenas sobre a alienação
da terra, mas por se tratar de bem de pequeno valor o crédito foi exonerado.
Contudo, as parcelas referentes a cada parceiro, quanto à glosa das despesas da
atividade rural relativas aos gastos de construção das benfeitorias entregues para
integralização do capital social, foram mantidas, divergindo, apenas, no valor da glosa,
conforme se verifica nos acórdãos dos PAF mencionados.
A recorrente argumenta que as receitas por ela reconhecidas e escrituradas no livro
caixa no ano de 2007, são , na verdade, as benfeitorias alienadas quando da
integralização do capital em 2005.
A este argumento opôs o diligenciante o regime de tributação que a pessoa física está
submetida . Se os bens foram entregues em 2005 as receitas deviam ali ser
reconhecidas. E mais não há como vincular as receitas reconhecidas em 2007, pelos
seguintes motivos:
1 havia outros bens além daqueles entregues para integralização, conforme demonstram
as DIRPF 2004 e 2005. Dentre estes, o que mais se aproxima seria 20% de um armazém
para depósito de cereais, com secador, aerador, correias, transportadoras e balança, que
se manteve nas declarações dos parceiros nos anos de 2004 a 2008;
2 a descrição dos bens da atividade rural é precária e não possibilita sua localização em
determinado imóvel explorado pela parceria, como exemplo, os bens descritos na
resposta ao termo de intimação fiscal no 221/2010;
3 a escritura pública não discrimina as benfeitorias entregues para integralização em
2005;
4 no livro caixa da atividade rural do ano de 2007, não há qualquer indicação de que a
alienação dos bens se referem à alienação das benfeitorias ocorridas em 2005, para
integralização do capital;
5 o livro caixa se destina aos registros das receitas e despesas à medida que ocorram.
Assim, como não pode estabelecer uma relação entre as alienações de bens em 2007 e
as benfeitorias alienadas em 2005, concluiu que as receitas pertenciam ao ano
calendário de 2007, conforme reconhecido pelos parceiros rurais no livrocaixa.
Os documentos anexados nas situações 13 a 16 referem-se ao item 5 do recurso e tratam
da insurgência contra a manutenção parcial da omissão de receita apurada à vista dos
adiantamentos de recursos obtidos através de cédulas de produtor rural (CPR) e de
Fl. 11055
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

instrumentos particulares de confissão de dívida com garantia de penhor cedular
firmados com a empresa Herter Cereais Ltda nos anos de 2006,7 e 8.
Aqui a Contribuinte tenta demonstrar no laudo e planilhas anexadas nas situações 13 a
16 que a capacidade de produção das áreas plantadas em 2006/2007 não comportaria a
quantidade de produção de soja equivalente à omissão de rendimentos decorrente da
CPR.
Contudo não juntou novos documentos que comprovassem que as CPR foram
liquidadas de forma diversa da apurada pela fiscalização e mantida na decisão de 1o
grau.
Na fase impugnatória esta questão foi posta e a decisão foi no sentido de que quanto as
CPR liquidadas sem a prova de que a quitação se deu de forma diferente da prevista no
contrato (entrega de grãos), a CPR faz prova da entrega do produto na data nela
estipulada, salvo prova em contrário.
A autoridade diligenciante comentou que no CARF, o julgamento do lançamento
referente aos anos calendário de 2004 e 2005, lavrado contra a recorrente, e no PAF
11060.003726/201096, contra um dos parceiros, a decisão foi no mesmo sentido.
Observou que o lançamento mantido referente aos anos de 2004 e 2005, foi objeto de
parcelamento em 28 de agosto de 2014.
Concluiu a Diligência demonstrando os valores exonerados às fls.11510/512.
(...)
Por sua vez visualizando o relatório de diligência verifica-se que nele é proposta a
exclusão das quantias de:
R$ 50.785,00 da base tributável do ano-calendário de 2006;
R$ 263.350,00 da base tributável do ano-calendário de 2007.
Excluindo da omissão de receita apurada na decisão de 1a instância, ter-se-ia (se devido
fosse):
 No ano calendário de 2006 um valor remanescente de R$ 284.189,70
(334.974,70-50.785,00) e não apontado no relatório (R$ 324.817,70);
 No ano calendário de 2007 um valor remanescente de R$ 64.707,16 (328.057,16-
263.350,00) e não o apontado no relatório (R$ 275.387,16).
Nesses dois julgamentos (relativos a Fábio e Ingrid), bem como no relativo à
Maria Odila, a infração descrita como dedução não comprovada e não escriturada no livro caixa
foi integralmente mantida, de forma correta, como fundamentado abaixo, em capítulo próprio.
Da Glosa das Despesas da Atividade Rural
Sobre as despesas da atividade rural, dispõe o art. 18 da Lei 9250/95, que o
resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será apurado mediante
escrituração do livro caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas, os investimentos e
demais valores que integram a atividade. A veracidade dos valores deverá ser atestada mediante
documentação idônea que deverá comprovar, entre outros dados, os valores lançados.
O §2o, do art. 18, da Lei 9250/96 determina que a falta de escrituração implica o
arbitramento do resultado, à razão de 20% da receita bruta.
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
Fl. 11056
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00
(cinquenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro Caixa.
A Lei no 8.023/1990 complementa a temática, conceituando resultado da atividade
rural:
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ 1o É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos para
financiamento da atividade rural.
§ 2o Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo pagamento.
Os normativos foram reproduzidos no RIR/99, artigos 60 e 62, aplicável ao caso:
Art.60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, §1o).
§2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, §2o).
(...)
§6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
Art.62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§1o e 2o).
§1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
Dessa forma, observa-se não ser possível reconhecer despesas não escrituradas.
Neste sentido, transcrevemos trecho do que constou do relatório da fiscalização:
Quanto às despesas do ano-calendário 2006, tendo em vista que cada parceiro declarou
o valor de R$ 1.740.505,31, totalizando R$ R$ 8.702.526,55 de despesas da parceria
rural, e que, no livro caixa, as despesas no ano 2006 perfazem um valor inferior ao
declarado, R$ 8.156.753,83, foi considerada não comprovada a diferença entre o
montante declarado e o contabilizado no livro caixa, resultando na glosa total de R$
545.772,72, cabendo a glosa de R$ 109.154,54 para o sujeito passivo em decorrência da
proporção de 20% correspondentes à sua participação na parceria.
Fato que o Recorrente não havia incluído o valor da aquisição das benfeitorias no
livro caixa, o que, a princípio, já possibilita o arbitramento realizado pela fiscalização, nos
termos do § 2o do art. 60, do RIR/99, aplicável ao caso.
Fl. 11057
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Ademais, ante a falta de escrituração, o Recorrente deveria ter apresentado
documentação robusta, visando a comprovação de eventual erro de fato na escrituração do livro,
o que não ocorreu.
Aliás, nenhum documento foi juntado aos autos , e as razões de inconformismo
são meramente discursivas.
Neste sentido, o Acórdão no 2401-009.043, de 13/01/2021, com ementas abaixo
reproduzidas:
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. LIMITES.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e escrituradas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente
comprovadas por documentação hábil e idônea. As deduções permitidas na legislação
tributária não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o
cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente
de deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano.
Toda argumentação do Recorrente em verdade resta prejudicada, uma vez que seu
argumento maior são as provas oferecidas no anexo 1 das razões impugnatórias. Contudo, tal
anexo não foi encontrado na instrução processual.
Doutro lado, não procede o argumento do Recorrente no sentido de que o Colegiado
de Piso teria inovado no fundamento para afastar as despesas.
O Relato fiscal é cristalino quando aponta ao fato da não escrituração das despesas.
Quanto às despesas do ano-calendário de 2006, tendo em vista que cada parceiro
declarou o valor de (...) de despesas da parceria rural, e que, no livro caixa, as
despesas no ano 2006 perfazem um valor inferior ao declarado, (....), foi
considerada não comprovada a diferença entre o montante declarado e o contabilizado
no livro caixa, resultando na glosa total de (...) (g.n.)
Além do mais, a norma expressa que exige a escrituração das despesas para a
dedutibilidade, sendo que, na sua ausência, impõe-se a glosa.
Neste sentido, não há como acolher as alegações da defesa.
Das Receitas da Atividade Rural
Não se conhece da documentação trazida em sede recursal, na medida em que os
documentos acostados aos autos não tem o condão de provar fatos, já em que o Recorrente não
estabeleceu mínima correlação lógica, de forma a que não se traduzam em elementos com força
probante.
Como apontado, para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma
correlação lógica entre os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação
lógica estabelecida entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada de documentos aos
autos não é suficiente para demonstrar um fato probante. Isso também afasta a análise dos
documentos trazidos com o recurso.
Assim, correta a Decisão Recorrida a respeito da temática, conforme se observa
da transcrição abaixo:
Receitas da Atividade Rural
Analisa-se os pontos de discordância do contribuinte na sequência por ele apresentada
em sua impugnação.
Sobre as divergência de receitas
Fl. 11058
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Afirma a impugnante que a conferência das receitas deve ser feita entre os montantes
apurados pela fiscalização e os montantes declarados pelo contribuinte.
Todavia foi o que ocorreu no presente lançamento, como se extrai do Relatório da
Fiscalização:
Contudo, os valores consignados nos livros caixa sequer guardam equivalência com os
valores informados nas declarações dos parceiros, sendo que os valores informados
nas DIRPF encontram-se majorados nos anos-calendário 2006 e 2008 em relação aos
informados no livros caixa, reduzindo-se a omissão de rendimentos da atividade rural
da parceria para R$ 1.923.757,09 e R$ 4.272.392,26, nos anos-calendário 2006 e 2008,
respectivamente, conforme demonstrado a seguir.
Já no ano-calendário 2007, o livro caixa indicou rendimentos superiores aos
declarados pela parceria rural, contudo, no levantamento feito pela Fiscalização,
verificou-se que as receitas eram ainda superiores às informadas no livro caixa,
resultando na omissão de R$ 2.580.598,48.
Sobre as receita reconhecidas em livro caixa cujas notas fiscais não foram apresentadas
Alega a impugnante ser infundada a conclusão de que determinadas receitas
reconhecidas em livro caixa representam outras espécies de receitas tributáveis.
A fiscalização para apuração da receita realizou o batimento de todas as notas fiscais
com os rendimentos informados nos livro caixa. Tendo o contribuinte não presentado
todas as notas fiscais emitidas no período foram consideradas também as receitas
escrituradas em livro caixa cujos documentos não foram apresentados pelo impugnante.
Como exemplo, cita-se a venda de balança fluxo 500 kg e a venda do misturador 500
kg, escriturados no livro caixa em 15/02/2007.
A Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001, em seu artigo 5o, §2o,
inciso III, estabelece:
Art. 5o A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 2o exploradas pelo próprio
vendedor.
(...)
§2o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, subsídios,
Aquisições do Governo Federal (AGF) e as indenizações recebidas do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Pro-Agro); II - o montante ressarcido ao
produtor agrícola pela implantação e manutenção da cultura fumageira;
III - o valor de alienação de investimentos utilizados exclusivamente na exploração da
atividade rural, ainda que adquiridos pelas modalidades de arrendamento mercantil e
consórcio;
IV - o valor da entrega de produtos agrícolas, pela permuta com outros bens ou pela
dação em pagamento;
V - o valor pelo qual o subscritor transfere os bens e direitos utilizados na exploração
da atividade rural e os produtos e os animais dela decorrentes, a título de
integralização de capital, nos termos previstos no art. 23 da Lei no 9.249, de 1995;
VI - as sobras líquidas decorrentes da comercialização de produtos agropecuários,
apuradas na demonstração de resultado do exercício e distribuídas pelas sociedades
cooperativas de produção aos associados produtores rurais.
A alienação de bens utilizados na exploração da atividade rural constitui receita.
Também, como exemplo, a venda de bovinos, NFP 973577 no valor de R$1.450,00, em
21/02/2007, embora o contribuinte não tenha apresentado a cópia da nota fiscal foi
considerada a receita por ele reconhecida quando da escrituração do livro caixa.
Fl. 11059
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Portanto, com relação a este aspecto não há nada a alterar no lançamento. Sobre a
alegada falta de análise quanto a possível tributação dos rendimentos em anos anteriores
ou posteriores a legislação clara e expressamente determina que o adiantamento de
recursos oriundos de contrato de compra e venda para entrega futura só pode ser
computado como receita da atividade rural no momento da efetiva entrega do produto. É
o que determina o parágrafo segundo do artigo 61 do Regulamento do Imposto de
Renda:
Art. 61. (...)
(...)
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros , recebidos por conta de contra de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados como
receita no mês da efetiva entrega do produto.
Na planilha Receitas da Atividade Rural foram excluídas as receitas escrituradas no
livro caixa referentes a venda para entrega futura. Tais receitas foram reconhecidas
quando da efetiva entrega do produto.
Os valores escriturados no livro caixa referente a venda para entrega futura justamente
constam com sinal negativo na planilha de receitas elaboradas pela fiscalização por
terem sido excluídos das receitas da atividade rural.
Outrossim, quanto a possível tributação, pelo contribuinte, em ano posterior ou anterior
não afasta o lançamento no ano-calendário a que se referir a receita. É ressalvado ao
contribuinte efetuar a retificação da declaração de ajuste anual, enquanto não ocorrida a
decadência desse direito, pleiteando a devolução do que considera ter pago
indevidamente.
No caso de recebimento da receita em parcelas, caberia à contribuinte a comprovação
desta situação. O contribuinte teve a oportunidade, tanto em resposta à intimação da
fiscalização quanto na impugnação, de comprovar suas alegações, nada tendo
apresentado.
Na impugnação, o interessado protesta pela juntada dos elementos probatórios em
momento posterior, porém, até a presente data, não foi anexado nenhum documento.
(...)
Sobre o cômputo de notas fiscais cujas vendas foram devolvidas ou canceladas.
Embora afirme a impugnante estarem tais receitas arroladas no subanexo 2.5 e 2.6, tais
anexos não constam dos documentos apresentados na impugnação.
Sobre a elevação da receita tributável Conforme Relatório de Fiscalização parte das
notas fiscais identificadas nos livros caixa foi lançada pelo valor líquido, quando o
correto seria considerar as receitas brutas.
Alega a impugnante que a diferença está no desconto do Funrural e no pagamento de
royalties pelo uso de sementes transgênicas.
O artigo 5o da IN SRF no 83/2001 assim estabelece:
Art. 5o A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 2o exploradas pelo próprio
vendedor.
§ 1o A receita bruta da atividade rural é computada sem a exclusão do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).
O correto, portanto, é a inclusão das receitas pelo valor bruto e considerar o valor do
Funrural e do pagamento de royalties como despesas de custeio necessárias à atividade
rural.
Fl. 11060
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

No ano-calendário 2006, erroneamente, a contribuinte escriturou em seu livro-caixa as
receitas pelo valor líquido, quando deveria informar o valor bruto e deduzir como
despesas o valor do Funrural e dos royalties pagos.
Tendo em vista que o resultado da atividade rural foi apurado pela diferença entre as
receitas e as despesas de custeio, o fato da contribuinte informar a receita líquida ao
invés de informar o valor bruto como receita e os descontos como despesa não produz
nenhuma alteração no resultado tributável.
Portanto, o valor de R$98.883,60, conforme demonstrativo apresentado pela
contribuinte, deve ser excluído das receitas do ano-calendário 2006.
Sobre à falta de emissão de notas fiscais de venda de produtos as cooperativas Agropan
e Cotrisul.
Afirma a impugnante que no valor lançado (R$406.153,18) está incluso no valor
declarado e pago a maior que o escriturado.
De fato, como a contribuinte, no ano-calendário 2008, ofereceu a tributação receita da
atividade rural em valor superior ao escriturado no livro caixa, não há como afirmar que
no valor declarado pelo contribuinte não estão incluídos os valores das vendas de
produtos as cooperativas Agropan e Cotrisul.
Sobre a omissão de rendimentos nas operações com a empresa Herter Cereais
O lançamento decorre da omissão de receitas da atividade rural auferidos pela
liquidação de CPR .
Por oportuno, transcreve-se parte do relatório de fiscalização:
Os documentos de adiantamento para entrega futura de produto apresentados,
genericamente designados CPR, independentemente de terem sido denominados Cédula
de Produto Rural ou Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de
Penhor Cedular, diziam respeito a vendas antecipadas de produto tendo como credora
a empresa Herter Cereais e como devedora a parceria rural.
(...)
Tendo em vista o teor das CPR, uma vez constatada a quitação dos contratos nos
registros contábeis da conta "Contrato de Grãos" e, em não se comprovando o efetivo
pagamento em moeda nacional, concluiu-se que a quitação teria ocorrido com a
entrega do produto especificado nas cláusulas dos instrumentos apresentados (entrega
dos grãos), entendimento que é corroborado pelo fato de que parte das CPR emitidas
no período fiscalizado, identificada na planilha "CPR registradas no controle de
estoques", foi incluída e baixada no controle de estoques de grãos que a parceria rural
mantinha na empresa Herter Cereais Ltda.
A contribuinte em sua impugnação resumidamente afirma:
1. A quitação da CPR pode ocorrer, ou não, mediante a entrega de grãos.
2. Não foi efetuada uma avaliação da capacidade física de produção;
3. Não pode haver a presunção de que os adiantamentos de recursos financeiros
recebidos equivalem a operação de venda de produtos;
4. Não há como supor que a liquidação contábil dos adiantamentos financeiros
materializou a venda de grãos sem nota fiscal.
Inicialmente, esclareça-se que não procede a alegação de que não foi verificada a
capacidade de produção, pois esta é uma estimativa.
A cédula de produto rural – CPR foi regulamentada em 22 de agosto de 1994 pela Lei
8.929. Constitui um instrumento de venda a termo, na qual o emitente, produtor rural,
vende antecipadamente certa quantidade de mercadoria, recebendo o valor negociado no
ato da venda e comprometendo-se a entregá-la na qualidade e no local acordado em data
futura.
Fl. 11061
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

É um título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade do produto nela
previsto.
A CPR se diferencia das demais cédulas por justamente representar a promessa de
entrega de produtos rurais e não uma promessa de pagamento em dinheiro.
De acordo com o artigo 4o da Lei no 8.929/94, a CPR tem que ter os seguintes
requisitos:
I - denominação "Cédula de Produto Rural";
II - data da entrega;
III - nome do credor e cláusula à ordem;
IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as
especificações de qualidade e quantidade;
V - local e condições da entrega;
VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;
VII - data e lugar da emissão;
VIII - assinatura do emitente.
Em 2001, com a Lei no 10.200, de 14/02/2001, que alterou a Lei no 8.929/84 foi criada a
CPR Financeira. No entanto, no nome do contrato deve estar a expressão Cédula de
Produto Rural Financeira.
No presente caso, a fiscalização considerou genericamente como CPR tanto a Cédula de
Produto Rural como o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de
Penhor Cedular.
Como visto, a Cédula de Produto Rural tem uma série de requisitos a serem
preenchidos. Não há como confundi-la com o Instrumento Particular de Confissão de
Dívida com Garantia de Penhor Cedular, mormente, quando neste contrato está
especificado que o pagamento é em dinheiro.
Dessa forma, a CPR faz prova da entrega do produto na data nela estipulada, salvo
prova em contrário. O mesmo não se aplica ao Instrumento Particular de Confissão de
Dívida com Garantia de Penhor Cedular. Conforme previsto neste documento o
pagamento se dá em moeda corrente nacional. Neste caso, caberia a fiscalização o ônus
de comprovar que o cumprimento do contrato se deu mediante a entrega de grãos e não
em dinheiro.
Analisando todos os contratos considerados pela fiscalização, verifica-se que com
exceção das CPR no 004/2003, 005/2003, 209/2003, 301/2003,302/2003 e 375/2004 os
demais contratos são referentes ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida com
Garantia de Penhor Cedular. Neste caso, somente quando comprovada a baixa no
estoque na empresa Herter Cereais é possível o reconhecimento da omissão de receitas
indicada nas referidas planilhas.
Como demonstrado a seguir, constitui omissão de receitas da atividade rural da parceria
o valor de R$2.235.538,43 em 2006 e de R$145.000,00 em 2007 referente a liquidação
de contratos mediante a entrega de grãos.
(...)
Sobre a omissão de rendimentos nas operações com a Bunge Alimentos Consta do
Relatório de Fiscalização:
As notas fiscais e contranotas de produtor rural apresentadas pela Bunge
demonstraram que a empresa emitiu notas fiscais de compra para todas as entregas de
soja efetuadas pela parceria rural em cumprimento aos contratos de adiantamento,
todavia, as contranotas emitidas pela parceria rural para cumprimento dos contratos
n° 30-27-1516, 30-26-8749 e 30-26-7047 nem sempre indicaram a operação óbvia em
contrapartida da compra, que seria a venda do grão entregue para quitação dos
Fl. 11062
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

contratos de adiantamento. De fato, para as entregas efetuadas na unidade identificada
como Tupanciretã I no Extrato de Fornecedor de Soja em Grão, foram emitidas
contranotas de produtor rural de venda e estas foram devidamente contabilizadas no
livro caixa 2006. O mesmo não aconteceu para as entregas efetuadas na unidade
identificada como Tupanciretã II, para as quais foram emitidas contranotas de
produtor rural de depósito, muito embora a situação fosse idêntica à da unidade
Tupanciretã I, qual seja, todas se referiam a entregas em cumprimento a contratos de
adiantamento que, conforme art. 61, § 2° do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99) devem compor a receita da atividade rural no mês da
efetiva entrega do produto.
De fato, analisando-se as notas fiscais de produtor e nota fiscal de entrada emitida pela
empresa Bunge Alimentos, verifica-se que a contribuinte procedeu a entrega dos
produtos (soja) em 2006 quando a empresa então emitiu as notas fiscais de entrada.
Como já esclarecido neste voto, os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por
conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto, estando correto o
reconhecimento da receita quando da entrega do soja.
Com relação às questões que são objeto de recurso, observa-se terem sido
devidamente tratadas pela decisão recorrida, cujos fundamentos adoto como razão de decidir.
Quanto a omissão de receitas apuradas à vista de “divergência de receitas”, o
Recorrente alega que a conferência das receitas deve ser feita entre os montantes apurados pela
fiscalização e aqueles declarados pelo contribuinte e que a fiscalização, para chegar ao valor da
receita omitida, somou as NF de Produtor obtidas pela Fazenda Estadual; acrescentou as receitas
do livro caixa, e deduziu, de tais montantes, os totais de rendimentos consignados em livro caixa,
sendo esse critério errôneo.
O Relato Fiscal, ao contrário, demonstra que os valores consignados nos livros
caixa sequer guardam equivalência com os valores informados nas declarações dos parceiros,
sendo que os valores informados nas DIRPF encontram-se majorados nos anos-calendário 2006
e 2008 em relação aos informados no livros caixa, reduzindo-se a omissão de rendimentos da
atividade rural da parceria para R$ 1.923.757,09 e R$ 4.272.392,26, nos anos-calendário 2006
e 2008, respectivamente, conforme demonstrado a seguir. Já no ano-calendário 2007, o livro
caixa indicou rendimentos superiores aos declarados pela parceria rural, contudo, no
levantamento feito pela Fiscalização, verificou-se que as receitas eram ainda superiores às
informadas no livro caixa, resultando na omissão de R$ 2.580.598,48.
Sem razão, portanto, o Recorrente.
O Recorrente insurge-se contra o reconhecimento de receitas em livro caixa, cujas
notas fiscais não foram apresentadas, afirmando que seria ilação da fiscalização esse
reconhecimento, devendo ser, no máximo, realizado o arbitramento do seu valor médio.
Não procede a afirmação.
Para apuração da receita, a Autoridade Fiscal realizou o batimento de todas as
notas fiscais com os rendimentos informados nos livro caixa. Não tendo sido apresentadas todas
as notas fiscais emitidas no período foram consideradas também as receitas escrituradas em livro
caixa cujos documentos não foram apresentados pelo Recorrente. Ou seja, o critério utilizado é
técnico e retrata a realidade.
Quanto à alegada ausência de análise dos rendimentos declarados em anos
anteriores, para averiguar se determinadas operações foram objeto de tributação e a falta de
análise dos rendimentos declarados em anos posteriores, para averiguar se determinadas
Fl. 11063
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

operações também já foram objeto de tributação, ou seja, se houve postergação de receitas, a
legislação determina que o adiantamento de recursos oriundos de contrato de compra e venda
para entrega futura só pode ser computado como receita da atividade rural no momento da
efetiva entrega do produto. Nesse sentido, é o artigo 61 do RIR/99, aplicável aos fatos.
Da instrução processual, depreende-se que foram excluídas as receitas
escrituradas no livro caixa referentes a venda para entrega futura. Essas receitas foram
reconhecidas quando da efetiva entrega do produto, nos termos da legislação.
Assim, como observado no R. Acórdão recorrido, os valores escriturados no livro
caixa referente a venda para entrega futura constam com sinal negativo na planilha de receitas
elaboradas pela fiscalização por terem sido excluídos das receitas da atividade rural.
O Recorrente faz interpretação sistemática da legislação, argumentando que
deveria ser verificado se o adiantamento do recurso foi reconhecido como receita e tributado em
data posterior ou anterior à correspondente entrega do produto, suscitando o Parecer da Cosit no
02/96, que trata do IRPJ e da CSLL e o art. 128, do RIPI/2002. Ou seja, os dispositivos
invocados referem-se aos rendimentos recebidos por pessoas jurídicas, não se amoldando ao
presente caso, que é regulado pelo art. 61 acima transcrito, do RIR/99.
O Recorrente insurge-se contra reconhecimento de receitas em livro caixa, cujas
notas fiscais não foram apresentadas. Afirma presunção da fiscalização no reconhecimento,
devendo ser, no máximo, realizado o arbitramento do seu valor médio.
Em relação às notas fiscais cujas vendas foram devolvidas ou canceladas,
conforme entendimento do acórdão recorrido, embora alegue, não há demonstração da
correspondente prova.
Quanto a errônea sistemática de recomposição das bases tributáveis, observo que
o acórdão recorrido excluiu parcialmente a receita do ano-calendário de 2006, precisamente o
valor de R$ 98.883,60.
Relativamente à omissão de receita apurada pelos adiantamentos de recursos
obtidos através das cédulas de produto rural (CPR) com a empresa Herter Cereais Ltda, importa
considerar o que segue.
O lançamento decorre da omissão de receitas da atividade rural auferidas pela
liquidação de CPR
O Recorrente sustenta que a CPR foi regulamentada pela Lei no 8.929/94,
constituindo instrumento de venda a termo, na qual o emitente, produtor rural, vende
antecipadamente certa quantia de mercadoria, recebendo o valor negociado no ato da venda e
compromete-se a entrega-la na qualidade e no local acordado na data da fatura. Adiante, cita os
requisitos legais da CPR, destacando que com a edição da Lei no 10.200/2001, houve a criação
da CPR financeira. Assinala que a fiscalização considerou genericamente como CPR tanto a
Cédula de Produtor Rural como Instrumento Particular de Confissão de Dívida como Garantia de
Penhor Cedular. Ao analisar todos os contratos considerados pela fiscalização, com exceção das
CPR que indica em seu recurso, todos os demais contratos são instrumento de confissão de
dívida. Neste caso, somente quando comprovada a baixa no estoque da empresa Herter seria
possível o reconhecimento da omissão de receitas.
De fato, a cédula de produto rural – CPR foi regulamentada pela Lei no 8.929/94,
como título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade do produto nela previsto.
Fl. 11064
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Representa a promessa de entrega de produtos rurais e não uma promessa de pagamento em
dinheiro.
O art. 4 da Lei 8929/94 define como requisitos da CPR (i) denominação "Cédula
de Produto Rural"; (ii) data da entrega; (iii) nome do credor e cláusula à ordem; (iv) promessa
pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e
quantidade; (v) local e condições da entrega; (vi) descrição dos bens cedularmente vinculados
em garantia; (vii) data e lugar da emissão; (viii) assinatura do emitente.
Já pela citada Lei no 10.200/2001, que alterou a Lei no 8.929/94, criando a CPR
Financeira, tem como requisito que o contrato expresse que se trata de Cédula de Produto Rural
Financeira.
A insurgência do Recorrente funda-se no fato da fiscalização ter considerado
genericamente como CPR tanto a Cédula de Produto Rural como o Instrumento Particular de
Confissão de Dívida com Garantia de Penhor Cedular.
A CPR faz prova da entrega do produto na data nela estipulada, salvo prova em
contrário. O mesmo não se aplica ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida com
Garantia de Penhor Cedular.
Compulsando os contratos considerados pela fiscalização, verifica-se que com
exceção das CPR no 004/2003, 005/2003, 209/2003, 301/2003,302/2003 e 375/2004 os demais
contratos são referentes ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de
Penhor Cedular.
Caberia ao Recorrente provar os pagamentos destes instrumentos, o que não
ocorreu.
Conforme indicado no Relatório Fiscal, constitui omissão de receitas da atividade
rural da parceria o valor de R$2.235.538,43 em 2006 e de R$145.000,00 em 2007 referente a
liquidação de contratos mediante a entrega de grãos.
A respeito da omissão de receitas nas operações com a empresa Bunge Alimentos,
analisando-se as notas fiscais de produtor e nota fiscal de entrada emitida pela empresa Bunge
Alimentos, verifica-se que o contribuinte procedeu a entrega dos produtos (soja) em 2006
quando a empresa então emitiu as notas fiscais de entrada.
O R Acórdão recorrido ressalta que os adiantamentos de recursos financeiros,
recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura,
foram computados como receita no mês da efetiva entrega do produto, estando correto o
reconhecimento da receita quando da entrega da soja. Nesse sentido, após a análise de todas as
receitas consideradas no lançamento, concluiu-se, corretamente, pela omissão de receitas no ano-
calendário 2006 no valor de R$334.974,70 e de R$328.057,16 no ano-calendário 2007.
No que toca à tese de que deveria haver o conhecimento dos fenômenos físicos, e
também a análise individualizada, ou intitulados testes de realidade, sem razão o Recorrente. A
técnica fiscal pautou-se em documentos fiscais, em especial as notas fiscais; livros fiscais (tanto
da parceria, quanto das empresas que comercializara), CPR; declarações do próprio Recorrente,
dentre outros. A robusta documentação e a construção probatória da fiscalização, com o cotejo
das provas apresentadas posteriormente pelo Recorrente, alcançou a realidade das operações e
das receitas omitidas.
Fl. 11065
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

As demais alegações inseridas no Recurso dizem respeito a documentos não
conhecidos, porquanto juntados na fase recursal.
Os documentos juntados somente na fase recursal (não apresentados na
Impugnação e cuja apresentação extemporânea não fora excetuada pelas alíneas do §4o, do art.
16, do Decreto 70.235/72), não podem ser conhecidos, em face da prescrição inserta no § 4o, do
art. 16, do Decreto 70.235/72, observando-se que princípios ou preceitos legais e mesmo
constitucionais, fundamentais ao interprete da lei, não se prestam a afastar norma vigente.
Ressalta-se, mais uma vez, que esses documentos, não conhecidos nessa fase
processual, não foram trazidos senão como mais uma tentativa de tentar demonstrar a
inocorrência do fato gerador, e não decorrem diretamente da fundamentação do R. Acórdão
recorrido.
Doutro lado, é preciso salientar que a documentação juntada, desprovida de
mínima correlação lógica, não se traduz em elemento com força probante.
No mais, o ônus da prova incumbe ao Recorrente, conforme disciplina o disposto
no Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Em outros termos, é ônus do contribuinte produzir as provas que entende
necessárias para a comprovação dos fatos alegados e não tendo produzido de forma didática, é o
mesmo que não produzir.
Entretanto, não se pode desconsiderar que 2 contribuintes autuados na mesma
ação fiscal tiveram os lançamentos revisados pela autoridade lançadora, como se observa da
fundamentação do Acórdão CARF de no 2201-003.030, em trecho já reproduzido:
Os documentos(situação 6 e 7) referem-se às notas fiscais de venda de produtor rural
com respectivas contranotas correspondentes aos anos-calendário 2006 e 2007, que a
contribuinte alega ter recebido em ano diverso. Por isto solicita a exclusão de R$
153.667,80 em 2006 e R$ 815.190,00 em 2007.
Análise dos aludidos, à luz da legislação de regência, resultou nas planilhas "Análise de
documentos situação 12 (manda ver no arquivo análise situações 6-7-12). Excluiu as
receitas de vendas cujas contranotas haviam sido emitidas em ano posterior, na seguinte
monta:
Visando a uniformidade das decisões decorrentes de processos administrativos
fiscais instaurados em uma mesma ação fiscal, acredita-se seja imprescindível que os créditos
tributários constituídos correspondam logicamente com a descrição fiscal.
Nesse sentido, sabendo que a autoridade autuante excluiu as receitas de vendas
cujas contranotas haviam sido emitidas em ano posterior, importa considerar os fundamentos
insertos no R Acórdão 2201-03.030, como razões de decidir:
Fl. 11066
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Já no recurso voluntário são contraditados os fundamentos das razões de decidir e há o
oferecimento da tese de inovação nos argumentos decisórios.
Todavia, toda argumentação da recorrente fica prejudicada, uma vez que seu argumento
maior são as provas oferecidas no anexo 1 das razões impugnatórias. Contudo, tal anexo
não foi juntado. Apenas manda observar: "Através da juntada das cópias dos
documentos que compõem o ANEXO 1 (vide impugnação de Pedro Herter)" conforme
acima transcrito.
Ou seja, o anexo não foi juntado à impugnação e a Recorrente manda que o busquemos
em outro processo "(vide impugnação de Pedro Herter)", e apenas a título de
esclarecimento, o processo ao qual as razões se referem foi objeto de pedido de
parcelamento , conforme segue abaixo:
Em 29/12/2015 10:12:59, Lucas Cristiano Germendorff escreveu:
Dra. Ivete Malaquias,Bom dia!Informo que foi retirado de sua responsabilidade, na
atividade "Para Relatar", o processo 11060.722107/201185, em razão da adesão do
Contribuinte ao parcelamento especial PRORELIT. Tal processo foi, em seguida,
expedido para a origem, conforme determinação do Sr. Presidente deste Conselho
Administrativo. Veja-se:
"Caros Presidentes de Seção e Câmara, segue arquivo com a relação dos processos
por Câmara objeto de desistência do respectivo recurso em razão de adesão ao
parcelamento especial PRORELIT.
Solicito priorizar a análise destes processos e proceder a expedição para a unidade
da RFB de origem para processamento do parcelamento em questão.
Solicito que anotem no arquivo a providência relativa a cada processo relacionado e
ao finalizar repasse à SECEX, com cópia para este Gabinete, para controle e
informação à CODAC/RFB.
Com isto, toda a argumentação expendida resta prejudicada . Assim, em relação às
despesas glosadas, mantém-se a conclusão do acórdão recorrido.
A Recorrente se insurge contra:
1) a decisão que manteve o lançamento no que tange ao reconhecimento de
adiantamento de recursos como receita da atividade rural no momento da entrega do
produto, conforme preconiza o § 2o do artigo 61 do Decreto 300/99 - documentos da
situação 1 e da situação 2;
2) erros de pequena monta ano calendário 2006 documentos da situação 9;
3)duplicidade de tributação ex officio anos calendários 2007 e 2008 documentos da
situação 10 e situação 12;
4) tributação indevida ano calendário 2007 documentos da situação 11.
Sobre a tributação dos adiantamentos de recursos por conta de vendas para entrega
futura, verifica-se na planilha Receitas da Atividade Rural do Relatório de
Fiscalização, fls.10.309 a 10.330, que a fiscalização ajustou as receitas escrituradas no
livro caixa excluindo os adiantamentos e reconhecendo-os como receita quando da
entrega efetiva dos produtos, nos termos do artigo 61,§2odo RIR/99.
Aqui, igualmente, sem razão a recorrente.
A invocada ocorrência de postergação de impostos, ante a legislação invocada, cabe
lembrar que a mesma não se observa nos autos e mais, a forma pretendida nas razões
postas diz respeito às pessoas jurídicas, o que não é o caso.
Os documentos apresentados são a repetição daqueles oferecidos na impugnação (
situação 1 e 2) e que a decisão combatida já consagrou o acerto do lançamento
quanto:1) apuração de divergência de receitas (diferença entre o montante apurado e o
montante declarado); 2) inclusão de receitas reconhecidas no livro caixa, advindas de
notas fiscais não apresentadas à fiscalização; 3) o aspecto temporal do reconhecimento
da receita, realizado nos moldes do artigo 61 do RIR/99.
Fl. 11067
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Aqui, concordo com as razões de decidir do acórdão combatido.
Já em relação às vendas para entregas futuras a norma específica deve prevalecer, não
comportando a interpretação sistemática sustentada pela contribuinte no subitem 4.3.2.
No caso de venda a prazo, o reconhecimento das receitas deve se dar à medida do
recebimento de cada parcela, conforme art.38 § único e 61 § 4o do RIR/99. Inclusive a
recorrente reconhece, no subitem 4.3.2.3 do recurso, que os citados dispositivos são
aplicáveis às situações 6 e 7.
Tais documentos(situação 6 e 7) referem-se as notas fiscais de venda de produto rural
com respectivas contranotas correspondentes aos anoscalendário 2006 e 2007, que a
contribuinte alega ter recebido em ano diverso. Por isto solicita a exclusão de R$
153.667,80 em 2006 e R$ 815.190,00 em 2007
Analisados à luz da legislação de regência, resultou nas planilhas "Análise de
documentos situação 12 (ver no arquivo análise situações 6712) do Relatório de
diligência que excluiu as receitas de vendas cujas contranotas haviam sido emitidas em
ano posterior, na seguinte monta:

No tocante aos erros de pequena monta,( TIF de 04/09/2014) documentos da situação 9,
a recorrente informou não mais possuir os documentos. Ou seja, não há como acolher
seus argumentos neste particular.
Já em relação à suposta tributação em duplicidade alegada no item 4.3.3, documentos
das situações 10 e 11, a recorrente sustenta que os rendimentos decorrentes da venda de
equipamentos, a seguir listados, seriam bens entregues para integralização de capital da
empresa Herter Cereais Ltda e que tal rendimento foi considerado como valor de
alienação no lançamento do ganho de capital, PAF 11060.001682/201060

Sobre a autuação do PAF 11060.001682/201060, o Relatório de diligência bem
esclareceu que os fatos que culminaram no auto de infração, decorreu da operação
realizada por Pedro Luiz Herter que integralizou o capital da empresa Herter Cereais
Ltda, em 18/07/2005 entregando 4 ha de terras com benfeitorias descritas na escritura
pública de compra e venda no 13510, com benfeitorias e equipamentos que somaram R$
875.091,51, cujo valor comercial atribuído foi R$ 900.000,00.
As terras foram adquiridas em 05/05/2004 e houve benfeitorias, sendo que os gastos de
construção foram apropriados como despesa da atividade rural da parceria da qual
fazem parte ele e mais 4 membros da família (esposa, filhos e sogra) nos anos
calendário de 2003 a 2005.
A parceria mantinha um livro caixa único e fazia a segregação dos valores apenas nas
declarações de ajuste anual , na proporção de 20% para cada parceiro.
A fiscalização entendeu que o bem pertencia apenas a Pedro e que as despesas com
benfeitorias não poderiam ter sido utilizadas por toda a parceria. Procedeu ao
lançamento agregando as despesas de construção ao custo de aquisição das terras e
como as despesas não pertenceriam à parceria procedeu ao lançamento de glosa de
despesas nos PAF: 11060.003123/200951; 11060.003727/20103;( Pedro Luiz Herter)
Fl. 11068
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

11060.003125/200940
11060.003725/201041
(Margareth
Maria
Pinto
Herter)
11060.003121/200961
11060.003728/201085
(Fábio
Pinto
Herter)
11060.003124/200903 e 11060.003724/201005( Maria Odila Abreu Terra Pinto)
No julgamento de 1a instancia entendeu-se que as benfeitorias deveriam ter sido
consideradas como despesas da atividade rural apenas de Pedro Luiz Herter e de sua
esposa e, no momento da integralização do capital o valor (R$ 875.091,51)
correspondente às benfeitorias deveria ser tratado como rendimento da atividade rural
do casal. Desta forma restou o ganho de capital apenas sobre a alienação da terra, mas
por se tratar de bem de pequeno valor o crédito foi exonerado.
Contudo, as parcelas referentes a cada parceiro, quanto à glosa das despesas da
atividade rural relativas aos gastos de construção das benfeitorias entregues para
integralização do capital social , foram mantidas, divergindo apenas no valor da glosa,
conforme se verifica nos acórdãos dos PAFs mencionados.
A recorrente argumenta que as receitas por ela reconhecidas e escrituradas no livro
caixa no ano de 2007, são , na verdade, as benfeitorias alienadas quando da
integralização do capital em 2005.
A este argumento opôs o diligenciante o regime de tributação que a pessoa física está
submetida . E se os bens foram entregues em 2005 as receitas deviam ali ser
reconhecidas. E mais não há como vincular as receitas reconhecidas em 2007, pelos
seguintes motivos:
1 havia outros bens além daqueles entregues para integralização, conforme demonstram
as DIRPF 2004 e 2005. Dentre estes, o que mais se aproxima seria 20% de um armazém
para depósito de cereais, com secador, aerador, correias, transportadoras e balança, que
se manteve nas declarações dos parceiros nos anos de 2004 a 2008;
2 a descrição dos bens da atividade rural é precária e não possibilita sua localização em
determinado imóvel explorado pela parceria, como exemplo, os bens descritos na
resposta ao termo de intimação fiscal no 221/2010;
3 a escritura ́pública não discrimina as benfeitorias entregues para integralização em
2005;
4 no livro caixa da atividade rural do ano de 2007, não há qualquer indicação de que a
alienação dos bens se referem á alienação das benfeitorias ocorridas em 2005, para
integralização do capital;
5 o livro caixa se destina aos registros das receitas e despesas à medida que ocorram.
Assim, como não é possível estabelecer uma relação entre as alienações de bens em
2007 e as benfeitorias alienadas em 2005, concluo, igualmente que as receitas
pertencem a 2007, conforme reconhecido pelos parceiros rurais no livro caixa.
Os documentos anexados nas situações 13 a 16 referem-se ao item 5 do recurso e tratam
da insurgência contra a manutenção parcial da omissão de receita apurada à vista dos
adiantamentos de recursos obtidos através de cédulas de produtor rural (CPR) e de
instrumentos particulares de confissão de dívida com garantia de penhor cedular
firmados com a empresa Herter Cereais Ltda nos anos de 2006,7 e 8.
Aqui a Contribuinte tenta demonstrar no laudo e planilhas anexadas nas situações 13 a
16 que a capacidade de produção das áreas plantadas em 2006/2007 não comportariam a
quantidade de produção de soja equivalente à omissão de rendimentos decorrente da
CPR. Mas esta como bem apontado na decisão recorrida é apenas estimada.
Fato é que restou incomprovada que as CPR foram liquidadas de forma diversa da
apurada pela fiscalização e mantida na decisão de 1o grau.
A decisão combatida vai no sentido de que, em relação às CPR liquidadas sem a prova
de que a quitação se deu de forma diferente da prevista no contrato (entrega de grãos) a
CPR faz prova da entrega do produto na data nela estipulada.
Também me alinho com esta conclusão.
Fl. 11069
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

A matéria já é conhecida no Colegiado Superior. No julgamento dos lançamentos
referentes aos anos calendário de 2004 e 2005, lavrado contra a recorrente, no PAF
11060.003726/201096, contra Fábio Pinto Herter, PAF 11060.003728/201085 e contra
Pedro Luiz Herter, PAF no 11060.003727/201031, os fundamentos, da lavra do i.relator
Antonio de Pádua Athayde Magalhães, bem esclarecem a matéria:
No tocante à questão de mérito que restou em litígio, corroboro com o entendimento da
autoridade lançadora de considerar omissão de receitas da atividade rural a
liquidação de CPR (Cédula de Produto Rural), nas datas estipuladas no título, sem a
prova de que esta liquidação se deu na forma contratual estabelecida (ou seja, com a
confirmação da entrega do produto comercializado no presente caso, entrega de
grãos), salvo aquelas em que o contribuinte demonstre que houve o ressarcimento em
dinheiro pela apresentação da transferência do numerário.
O contribuinte insiste na afirmação de que a liquidação contábil dos adiantamentos
financeiros não autoriza o fisco inferir de forma presuntiva que tal procedimento
(liquidação) materializou a venda destes produtos agrícolas sem nota fiscal. Sustenta
que nas operações discriminadas na planilha à fl. 295 podem existir valores que foram
declarados em anos calendários seguintes.
Todavia, quanto a isto, o acórdão recorrido já havia corretamente ressaltado que “a
possível tributação, pelo contribuinte, em ano posterior, não afasta o lançamento
correto, no ano calendário 2005. Caso comprovado o erro, no máximo, permite-se a
restituição, em processo autônomo, do valor pago a maior em ano posterior”.
Ademais, sobre essa matéria é cediço que, nos termos do art. 61, §2° do Decreto n°
3.000/99 – RIR/99, os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de
contrato de compra e venda de produtos agrícolas para a entrega futura, devem ser
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto, in verbis:
(...)
Outrossim, a receita da atividade rural é comprovada por documentos usualmente
utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória
rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelos
fiscos estaduais, conforme estabelece o §5° desse mesmo art. 61 acima transcrito.
Portanto, a CPR é um instrumento de venda a termo, em que o produtor recebe o valor
da venda à vista assumindo o compromisso da entrega futura do produto. A CPR é um
título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade do produto nela previsto,
tendo sido regulamentada pela Lei n° 8.929, de 22 de agosto de 1994.
Tratando-se de título líquido e certo, sua liquidação poderá ser parcial, ou então, em
caso de impossibilidade de cumprimento, o pagamento antecipado poderá ser
ressarcido, à exceção da CPR financeira, que não é objeto de análise, posto que se
ampara em regime jurídico distinto. A respeito, verifica-se que os títulos analisados nos
autos não atendem aos requisitos estabelecidos na norma legal que instituiu esta
modalidade de CPR (Lei no 10.200, de 2001), quais sejam: a identificação do preço ou
do índice de preços a ser utilizado no resgate do título, a instituição responsável por
sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de formação do preço, além da
denominação a ser identificada como um título financeiro.
Portanto, nenhum reparo a ser feito na decisão combatida, também em relação à
omissão de receita apurada à vista dos adiantamentos de recursos obtidos através de
cédulas de produtor rural (CPR) e de instrumentos particulares de confissão de dívida
com garantia de penhor cedular.
No tocante à reclamação da Recorrente quanto ao suposto erro de cálculo porque os
valores que deveriam ser excluídos seriam os valores cheios de R$ 50.785,00 no ano
calendário de 2006 e de R$263.350,00 em 2007, também não prospera. As notas foram
excluídas, obviamente, pelo valor total. Contudo, a parceria dispõe que a participação de
cada um é de 20% . Nessa conformidade, os valores a excluir estão de acordo com as
tabelas demonstradas no relatório de diligência, tais sejam:
Fl. 11070
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

E quanto às supostas falhas técnicas e jurídicas invocadas no final das razões opostas ao
relatório de diligência, como causa de nulidade do processo, não é observado qualquer
vício que macule o lançamento.
Verifica-se que o auto de infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748, de 1993. obedecendo todo rito processual atinente à matéria.
A decisão de primeiro grau foi proferida nos exatos limites da lide, com análise dos
elementos de prova colacionados ao processo, examinou todas as razões de defesa
apresentadas na impugnação, exauriu as questões postas em julgamento. A irresignação
da recorrente com a motivação apresentada no acórdão combatido não se insere no rol
dos vícios materiais capazes de levar a decretação de sua nulidade. O livre
convencimento do julgador administrativo encontra-se respaldado na norma processual.
Nesta conformidade, nenhum reparo resta a fazer no processo, que retificado pela
diligência restou perfeito e com ele me alinho integralmente.
Assim, encaminho meu voto no sentido de rejeitar as preliminares, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso para considerar como omissão de receita da atividade
rural o montante de R$ 324.817,70 para o ano calendário de 2006 e R$ 275.387,16 para
o ano-calendário de 2007.

Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido, e do acima reproduzido
como razão de decidir, cumpre excluir da base de cálculo as receitas de 2006, no valor de R$
50.785,00 X 0,20% (R$ 10.157,00) e de 2007, no valor de R$ 263.350,00 X 0,20% (R$
52.670,00), considerado como omissão de receita da atividade rural o montante de R$
324.817,70 para o ano-calendário de 2006 (R$ 334.974,70 – {0,20% X R$ 50.785,00}) e R$
275.387,16 (R$ 328.057,16 – {0,20% X R$263.350,00}) para o ano-calendário de 2007..
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto as
alegações relativas a 2008, no mérito, por DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ,
para considerar como omissão de receita da atividade rural o montante de R$ 324.817,70 para o
ano-calendário de 2006 e R$ 275.387,16 para o ano-calendário de 2007.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 11071
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-009.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.722114/2011-87

Fl. 11072
DF CARF MF
Original